Tribunal: STM
Processo: 7000206-38.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251, §3º, DO CPM). PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA
RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTARES OBJETIVA E SUBJETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 308, § 2º,
DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. PREVISÃO
LEGAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE. ERRO PROVOCADO POR
TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PARTICIPAÇÃO NO FALSO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E DOLO.
COMPROVAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida suscitada, de ofício, pela Revisora. É inaplicável o
art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça castrense em razão do Princípio da Especialidade. Preliminar
de nulidade rejeitada. Decisão majoritária.
2. As versões apresentadas pelo Graduado para justificar o depósito de valores são contraditórias e não se
harmonizam com o que foi apresentado pelos demais acusados.
3. Todas as elementares do tipo penal de estelionato e da agravante especial do §3º do art. 251 do CPM
foram demonstradas, não devendo ser acolhida a tese de erro de fato.
4. A assinatura do Graduado aposta nos documentos, comprovada pelo Laudo Pericial, contribui de forma
decisiva para a formação do convencimento acerca de sua responsabilidade.
5. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário, que demonstram que os demais acusados
depositaram valores na conta bancária do Graduado, associado ao seu conhecimento técnico e prático,
não deixam dúvida de que foi ele o articulador da trama e o formador do grupo criminoso.
6. Presentes os elementos do crime de estelionato, revela-se inviável a pretendida desclassificação para o
crime previsto no art. 308, § 2º, do CPM.
7. Irreparável a Sentença no tocante à fixação da pena, sendo a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas impositiva por força de lei.
8. As provas contra os Soldados são robustas, tendo sido caracterizados todos os elementos do tipo penal
de estelionato, além da agravante especial por ter sido praticado em prejuízo à Administração Militar.
9. Não se atribui aos Soldados o crime de falso. O argumento acerca da inexistência de prova quanto à
participação dos réus na falsificação não é capaz não é capaz de eximir os Agentes de responsabilidade
penal.
10. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário deixaram evidente que os Soldados repassaram
parte dos valores recebidos indevidamente ao Graduado, executor das implantações do benefício.
11. A Defesa não conseguiu produzir qualquer contraprova em face das robustas provas documentais e
periciais produzidas contra os Soldados no decorrer da instrução criminal.
12. É inaplicável a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, uma vez que não houve
confissão espontânea e, tampouco se tratava de fato cuja autoria fosse ignorada.
13. Apelos das defesas desprovidos por maioria, para manter a sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000206-38.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: ROSENALDO REIS DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA, ELIELTON
SOUZA DOS SANTOS, ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS: RENATO SOUZA ARAGAO, JULIANA BÁRBARA JESUS DE ARAGÃO,
JULIANA RAMOS OLIVA, LÍVIA LAURITZEN FREIRE, NÁDIA SOARES BERTUOLO, DANIELE
SOUZA DE FARIAS, ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que, em face da ausência de citação válida,
suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional em relação ao apelante Sd
Refm ROSENALDO REIS DOS SANTOS, por aplicação subsidiária do vigente art.
366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a
partir do aludido chamamento judicial. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhavam o voto da Ministra Revisora. Em
seguida, no mérito, por maioria, negou provimento aos Apelos Defensivos,
mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial ao Apelo de
ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR para, mantendo sua condenação,
reduzir a pena imposta ao militar para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e12 (doze)
dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, c/c o
art. 53 do CPM e art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, manifestou-se oralmente, por meio de mídia eletrônica, o
Advogado da Defesa, Dr. André Rodrigo do Espirito Santo.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000206-38.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON
SOUZA DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA e ROSENALDO REIS DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: RENATO SOUZA ARAGAO, JULIANA BÁRBARA JESUS DE ARAGÃO, JULIANA RAMOS OLIVA,
LÍVIA LAURITZEN FREIRE, NÁDIA SOARES BERTUOLO, DANIELE SOUZA DE FARIAS, ANDRÉ
RODRIGO DO ESPIRITO SANTO e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251, §3º, DO CPM). PRELIMINAR DE
OFÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTARES
OBJETIVA E SUBJETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 308, § 2º, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA.
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE.
ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PARTICIPAÇÃO NO FALSO.
IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida suscitada, de ofício, pela
Revisora. É inaplicável o art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça castrense em
razão do Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
majoritária.
2. As versões apresentadas pelo Graduado para justificar o depósito de valores são
contraditórias e não se harmonizam com o que foi apresentado pelos demais acusados.
3. Todas as elementares do tipo penal de estelionato e da agravante especial do §3º
do art. 251 do CPM foram demonstradas, não devendo ser acolhida a tese de erro de
fato.
4. A assinatura do Graduado aposta nos documentos, comprovada pelo Laudo
Pericial, contribui de forma decisiva para a formação do convencimento acerca de sua
responsabilidade.
5. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário, que demonstram que os
demais acusados depositaram valores na conta bancária do Graduado, associado ao
seu conhecimento técnico e prático, não deixam dúvida de que foi ele o articulador da
trama e o formador do grupo criminoso.
6. Presentes os elementos do crime de estelionato, revela-se inviável a pretendida
desclassificação para o crime previsto no art. 308, § 2º, do CPM.
7. Irreparável a Sentença no tocante à fixação da pena, sendo a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas impositiva por força de lei.
8. As provas contra os Soldados são robustas, tendo sido caracterizados todos os
elementos do tipo penal de estelionato, além da agravante especial por ter sido
praticado em prejuízo à Administração Militar.
9. Não se atribui aos Soldados o crime de falso. O argumento acerca da inexistência de
prova quanto à participação dos réus na falsificação não é capaz não é capaz de eximir
os Agentes de responsabilidade penal.
10. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário deixaram evidente que os
Soldados repassaram parte dos valores recebidos indevidamente ao Graduado,
executor das implantações do benefício.
11. A Defesa não conseguiu produzir qualquer contraprova em face das robustas
provas documentais e periciais produzidas contra os Soldados no decorrer da instrução
criminal.
12. É inaplicável a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, uma vez
que não houve confissão espontânea e, tampouco se tratava de fato cuja autoria fosse
ignorada.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
13. Apelos das defesas desprovidos por maioria, para manter a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que, em face da ausência de citação válida,
suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional em relação ao Apelante Sd Refm ROSENALDO REIS DOS
SANTOS por aplicação subsidiária do vigente art.366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial; e, no mérito, por maioria, em negar provimento
aos Apelos Defensivos, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 12 de maio de 2014, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 6ª CJM, com base no IPM nº 99-
11.2011.7.06.0006, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 23 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006) em
desfavor de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, 1º Sgt Ex; ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA,
Soldado Reformando; ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, Soldado Reformado; GEORGE DE BRITO SENA, 3º Sgt
Ex Reformado; e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, Soldado Reformado do Exército, pela prática dos seguintes
fatos delituosos:
"(...)
Segundo o apurado nos autos do Inquérito Policial Militar em anexo, entre os anos de
2007 e 2010, o 1° Sgt Ex ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, chefe da
Subseção de Inativos da Seção de Inativos e Pensionistas da 6° Região Militar (SSI-
SIP/6) realizou a implantação indevida de auxílio invalidez e/ou melhoria de reforma em
favor do 3° Sgt Refm GEORGE DE BRITO SENA e dos Sds Refm ALESSANDRO MOREIRA
DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e ROSENALDO REIS DOS SANTOS. Os
militares inativos beneficiados com a fraude repassavam parte dos valores recebidos ao
Sgt MAGALHÃES.
Desse modo, o Sd Refm ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA recebeu, indevidamente, o
benefício de auxílio invalidez no período de janeiro a dezembro de 2010, obtendo a
vantagem ilícita de R$ 13.198,53 (treze mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e
três centavos — valores atualizados até 08/03/2012).
Para a implantação do benefício em favor do Sd Refm ALESSANDRO, o Sgt MAGALHÃES
elaborou, com dados falsos, a Nota n° 019-SSI-SIP/6, de 21 Jan 10, para publicação no
Boletim Regional (fls 12). Consta da citada nota que o benefício havia sido concedido
pela Portaria n° 1462-DCIP.22, de 05 Jan 10, publicada no DOU n°76, de 05 Jan 10. No
entanto, a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS),
consultada a respeito, informou que não há em seus arquivos registro de concessão de
auxílio invalidez ao Sd Refm ALESSANDRO, ressaltando que a Portaria mencionada na
Nota 019-SSI-SIP/6 refere-se a outro militar e que o Diário Oficial da União de 05 Jan 10
não traz a publicação de tal portaria (fls 206/215 do Apenso 02). O laudo pericial de fls
782/786 confirma que a assinatura aposta no campo 'responsável pela informação" da
Nota 019-SSI-SIP/6 é de autoria do Sgt MAGALHÃES.
De acordo com o Relatório de Análise de Documentos Bancários de fls 879/901, o Sd
Refm ALESSANDRO, durante o período em que recebeu o benefício efetuou diversos
depósitos em favor do Sgt MAGALHÃES, os quais somaram a quantia de R$ 4.660,00
(quatro mil, seiscentos e sessenta reais). As transferências bancárias eram realizadas
sempre na mesma data ou no dia seguinte ao recebimento do benefício.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
O Sd Refm ELIELTON SOUZA DOS SANTOS recebeu, indevidamente, o benefício de
auxílio invalidez no período de junho de 2010 a julho de 2011, obtendo a vantagem
ilícita de R$ 16.327,94 (dezesseis mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro
centavos — valores atualizados até 08/03/2012).
Para a implantação do benefício em favor do Sd Refm ELIELTON, o Sgt MAGALHÃES
elaborou, com dados falsos, a Nota n°167- SSI-SIP/6, de 31 Mai 10, para publicação no
Boletim Regional (fls 262 do Apenso 2). Consta da citada nota que o benefício havia
sido concedido pela Portaria n° 472- DCIP.22, de 05 Abr 10, publicada no DOU n°67, de
09 Abr 10. No entanto, a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social
(DCIPAS), consultada a respeito, informou que não há em seus arquivos registro de
concessão de auxílio invalidez ao Sd Refm ELIELTON e que o número da portaria citada
na nota para boletim refere-se a outro militar (fls 206/215 do Apenso 02).
De acordo com o Relatório de Análise de Documentos Bancários de fls 879/901, o Sd
Refm ELIELTON, durante o período em que recebeu o benefício, efetuou diversos
depósitos em favor do Sgt MAGALHÃES, totalizando a quantia de R$ 12.465,00 (doze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). As transferências bancárias eram sempre
realizadas na mesma data ou no dia seguinte ao recebimento do benefício.
O 3° Sgt Refm GEORGE DE BRITO SENA recebeu, indevidamente, os benefícios de
melhoria de reforma para 2° Tenente e auxílio invalidez, no período de outubro de 2007
a julho de 2011. Para a implantação desses benefícios em favor do Sgt Refm SENA, o
Sgt MAGALHÃES elaborou com dados falsos, a Nota n° 473-SSI-SIP/6, de 01 Jan 07, para
publicação no Boletim Regional (fls 112 do Apenso 2). Consta da citada nota que a
melhoria de reforma havia sido concedida pela Portaria n° 1581-DCIP.22, de 05 Jul 07,
publicada no DOU n° 136, de 17 Jul 07. O teor da nota incluiu, dentre providências a
serem adotadas, a implantação de auxílio invalidez a contar de 01 Jan 07 e a alteração
da ficha cadastro do referida militar como isento de imposto de renda.
Desse modo, o Sgt Refm SENA recebeu a quantia de R$ 174.614,17 (cento e setenta e
quatro mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos), a título de melhoria de
reforma, e R$ 71.199,84 (setenta e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e
quatro centavos), a título de auxílio invalidez, em valores atualizados até 03/04/2012.
Consultada sobre os fatos, a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência
Social (DCIPAS), informou que não há em seus arquivos registro da concessão de
melhoria de reforma e auxílio invalidez ao Sgt Refm SENA e que o número da portaria
citada na nota para boletim refere-se a outro militar (fls 206/215 do Apenso 02).
De acordo com o Relatório de Análise de Documentos Bancários de fls 879/901, o Sgt
Refm SENA efetuou duas transferências bancárias em favor do Sgt MAGALHÃES, as
quais somaram a quantia de R$ 18.780,73 (dezoito mil, setecentos e oitenta reais e
setenta e três centavos). A primeira transferência ocorreu no mesmo dia do
recebimento da primeira parcela do benefício implantado, em 02/10/2007. A segunda
transferência foi realizada em 04/03/2008 e também coincide com a data do
recebimento de outra parcela do benefício.
O Sd Refm ROSENALDO REIS DOS SANTOS recebeu, indevidamente, os benefícios de
melhoria de reforma para 3° Sargento e auxílio invalidez, no período de dezembro de
2007 a março de 2011. Para a implantação desses benefícios em favor do Sd Refm
ROSENALDO, o Sgt MAGALHÃES elaborou, com dados falsos, a Nota n° 628-SSI- SIP/6,
de 21 Nov 07, para publicação no Boletim Regional (fls 221 do Apenso 2). Consta da
citada nota que a melhoria de reforma havia sido concedida pela Portaria n° 1581-
DCIP.22, de 01 Nov 07, publicada no DOU n° 238, de 09 Nov 07. O teor da nota incluiu,
dentre as providências a serem adotadas, a implantação de auxílio invalidez a contar
de 05 Jan 07 e a alteração da ficha cadastro do referido militar como isento de imposto
de renda.
Desse modo o Sd Refm ROSENALDO recebeu a quantia de R$ 93.844,90 (noventa e três
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), a título de melhoria de
reforma, e R$ 51.219,74 (cinquenta e um mil, duzentos e dezenove reais e setenta e
quatro centavos), a título de auxílio invalidez, em valores atualizados até 03/04/2012.
Consultada sobre os fatos, a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência
Social (DCIPAS), informou que não há em seus arquivos registro da concessão de
melhoria de reforma e auxílio invalidez ao Sd Refm ROSENALDO e que o número da
portaria citada na nota para boletim refere-se a outro militar (fls 206/215 do Apenso

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
02).
De acordo com o Relatório de Análise de Documentos Bancários de fls 879/901, o Sd
Refm ROSENALDO, no período em que recebeu o benefício, efetuou diversos depósitos
em favor do Sgt MAGALHÃES, os quais somaram a quantia de R$ 12.465,00 (doze mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais). As transferências bancárias eram realizadas
sempre na mesma data ou no dia seguinte ao recebimento do benefício.
As provas produzidas nos autos demonstram que os militares inativos GEORGE DE
BRITO SENA, ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, auxiliados pelo 1° Sgt Ex ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JUNIOR, conseguiram ludibriar a administração militar, com o uso de meio
fraudulento, objetivando o recebimento de benefícios a que não faziam jus, causando
prejuízo aos cofres públicos, praticando, assim, o delito de estelionato previsto no artigo
251 do Código Penal Militar.
Em razão do exposto, denuncio o 1° Sgt Ex ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR,
como incurso, por quatro vezes, no artigo 251, § 3°, c/c o artigo 53 e 80, e os militares
inativos GEORGE DE BRITO SENA, ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA
DOS SANTOS e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, como incursos no artigo 251, § 3º, c/c o
artigo 53, todos do CPM (...)"
(...)".
A Denúncia foi recebida por Decisão de 16 de junho de 2014 (Evento 1, Arquivo 69 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006).
Os Acusados foram citados, qualificados e interrogados (Evento 1, Arquivos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 100, 101,
102 e 103 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006).

Foram inquiridas 3 (três) Testemunhas ministeriais e 4 (quatro) Testemunhas de Defesa (Evento 1, Arquivos
79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95 e 96 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos ora Apelantes, nos moldes da
Denúncia. (Evento 1, Arquivo 107 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006).

As Defesas de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, GEORGE DE BRITO SENA, ALESSANDRO MOREIRA
DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, também em Alegações Escritas,
requereram a absolvição dos Acusados (Eventos 10 e 1, Arquivo 107, da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006).

Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 26 de setembro de 2018, decidiu o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, conforme Sentença (Evento 92, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), por
unanimidade, julgar procedente a Denúncia, para condenar:
O Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, como incurso no art. 251, §3º, c/c o art. 53, ambos do CPM e
1.
o art. 71 do CP, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, com direito de apelar em liberdade e exclusão
das Forças Armadas;
Os Soldados Reformados ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e ROSENALDO REIS
2.
DOS SANTOS, como incursos no art. 251, §3º, do Código Penal Militar, c/c o art. 53 do CPM, à pena definitiva de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com direito de apelar em liberdade, de
acordo com o art. 527 do CPPM e exclusão das Forças Armadas; e
3º Sgt Refm GEORGE DE BRITO SENA, como incurso no art. 251, §3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por maioria
3.
(4x1), à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o direito
de apelar em liberdade, de acordo com o art. 527 do CPPM e exclusão das Forças Armadas.
A Sentença foi lida e publicada (Eventos 95 da Ação Penal nº 00000-99-11.2011.7.06.0006), e as Partes
foram devidamente intimadas do inteiro teor da Sentença (Eventos 96, 97, 98, 99, 100 e 101 da Ação Penal
nº 00000-99-11.2011.7.06.0006).

Inconformadas, as Defesas de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, ALESSANDRO MOREIRA DA
SILVA, ROSENALDO REIS DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA e ELIELTON SOUZA DOS SANTOS
interpuseram Recursos de Apelação (Evento 103, 107 e 110 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006).

A Defesa de ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, em suas Razões (Evento 122 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006), sustentou ausência de dolo na conduta do Acusado e a atipicidade da conduta pela

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
ocorrência do erro provocado por terceiro. Ao final, requereu a reforma da Sentença, para que fosse
absolvido ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA com fulcro na ausência de tipicidade formal, na ausência de dolo
e no erro provocado por terceiro.

Já a Defesa de GEORGE DE BRITO SENA, em suas Razões (Evento 123 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006) sustentou ausência de dolo na conduta do Acusado, a atipicidade da conduta pela
ocorrência do erro provocado por terceiro. Ao final, requereu a reforma da Sentença, para que seja absolvido
GEORGE DE BRITO SENA com fulcro na ausência de tipicidade formal, na ausência de dolo e no erro
provocado por terceiro.

A Defesa de ROSENALDO REIS DOS SANTOS, em suas Razões (Evento 124 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006) sustentou ausência de dolo na conduta do Acusado e a atipicidade da conduta pela
ocorrência do erro provocado por terceiro. Ao final, requereu a reforma da Sentença, para que fosse
absolvido ROSENALDO REIS DOS SANTOS com fulcro na ausência de tipicidade formal, na ausência de dolo e
no erro provocado por terceiro.

Por sua vez, a Defesa de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, em suas Razões (Evento 126 da Ação
Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), sustentou a existência de erro de fato e de dúvida razoável; que o Acusado
não dispunha de meios para identificar a falsidade da documentação; que não há provas de que as
falsificações tenham sido feitas pelo Apelante; e que o ato de assinar documentos era praxe cotidiana do
Acusado. Ao final, requereu a reforma da Sentença condenatória com base na insuficiência de prova e no
Princípio do in dubio pro reo; por atipicidade, considerando que o Réu teria agido em erro de fato; que fosse
considerada a primariedade e a carreira militar do Acusado; que, em caso de manutenção da condenação,
lhe seja excluída a imputação de articulador da trama e formador do grupo criminoso, desenquadrando sua
conduta do artigo 53 CPM, com desclassificação da conduta para o art. 308, § 2º, do CPPM, aplicação da
pena mínima e sem a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Por fim, a Defesa de ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, em suas Razões (Evento 127 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006), sustentou a ausência de dolo na conduta do Acusado, a atipicidade da conduta pela
ocorrência do erro provocado por terceiro. Ao final, requereu a reforma da Sentença, para que fosse
absolvido ELIELTON SOUZA DOS SANTOS com fulcro na ausência de tipicidade formal, na ausência de dolo e
no erro provocado por terceiro. Alternativamente, requereu o reconhecimento e a aplicação da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões em relação aos condenados ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA,
GEORGE BRITO DE SENA e ROSENALDO REIS DOS SANTOS (Evento 138 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006), argumentou que a DPU não demonstrou qualquer fragilidade da Sentença; que restou
comprovado que os Apelantes aderiram à prática criminosa; que a versão apresentada por eles para os
pagamentos de valores a ADILSON MAGALHÃES DO NASCIMENTO JÚNIOR não é verossímil. Ao final, requereu
a manutenção da Sentença Condenatória.

Em suas Contrarrazões em relação a ELIELTON SOUZA DOS SANTOS (Evento 143 da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006), argumentou o MPM que a Defesa não demonstrou qualquer fragilidade na Sentença
condenatória; que foi comprovado que o Apelante aderiu à prática criminosa; que a versão apresentada pela
Defesa para os valores pagos ao Sgt MAGALHÃES não é verossímil. Ao final, requereu a manutenção da
Sentença condenatória.

Por fim, o MPM, em suas Contrarrazões em relação a ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR (Evento
147 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), argumentou que a Defesa não demonstrou qualquer
fragilidade na Sentença; que a condenação confirmou que o Sgt MAGALHÃES idealizou e pôs em prática uma
operação criminosa com a implantação de auxílio invalidez e/ou melhoria de reforma; que o Apelante
proporcionou vantagem financeira aos demais envolvidos em troca de recebimento de valores financeiros;
que tudo foi demonstrado por testemunhos, quebras de sigilo bancário, perícias e muitas provas
documentais. Ao final, requereu a manutenção da Sentença que condenou ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JÚNIOR.

A SEJUD certificou que consta nos registros daquela Secretaria, com relação a ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JÚNIOR, o Recurso em Sentido Estrito nº 1-55.2002.7.12.0012; que consta, com relação a
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, o Habeas Corpus nº 127-23.2015.7.00.0000, e que nada consta com relação

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
a ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e GEORGE DE BRITO SENA. (Evento 5).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR (Evento 7), opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos
Recursos.

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas com vista à reforma das Sentenças que
condenou o 1º Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, como incurso no art. 251, §3º, c/c o art. 53,
ambos do CPM e o art. 71 do CP, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e exclusão das Forças
Armadas; os Soldados Reformados ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, como incursos no art. 251, §3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e exclusão das Forças Armadas; e o 3º
Sgt Refm GEORGE DE BRITO SENA, como incurso no art. 251, §3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena
definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e exclusão das Forças
Armadas.

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem
ser conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Por ocasião da Sessão de Julgamento na qual foi julgada a presente Apelação, a Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha (Revisora) suscitou, de ofício, preliminar da nulidade do feito, com relação ao
Apelante ROSENALDO REIS DOS SANTOS por não aplicação do art. 366 do CPP.

Sustentou que Réu não foi cientificado de que contra ele se instaurou ação penal de competência desta
Justiça Castrense e foi dada continuidade ao processo com a citação meramente editalícia. Argumentou,
ainda, que deveria ter sido aplicado o art. 366 do CPP, que estabelece que:

se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.

Data maxima venia, não tem razão a ilustre Ministra Revisora. Senão, vejamos.

No caso em tela, foram despendidos esforços na tentativa de localização do Apelante, não restando dúvida
de que foram satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação de regência para a decretação da
sua revelia e, em razão do Princípio da Especialidade, não pode prosperar a tese de aplicação do art. 366 do
Código de Processo Penal comum. Afinal, a aplicação subsidiária de dispositivo diverso da legislação
processual castrense só é admitida em caso de omissão legislativa, não sendo esse o caso dos autos, haja
vista que o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da matéria, in casu, os artigos
292 e 412, ambos do CPPM, in verbis:

Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a
ato do processo em que sua presença seja indispensável.

Não se pode olvidar que a modalidade "por edital" é forma de citação válida, expressamente prevista no
CPPM, de maneira que se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o
chamado judicial para início da instrução criminal. Tal previsão é plenamente compatível com a Constituição

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Federal, tratando-se de opção legislativa mais rigorosa diante da índole do processo penal militar,
primordialmente voltado à proteção de valores como a hierarquia, a disciplina e a ordem administrativa
militar.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação subsidiária do CPP deve atender aos casos omissos do CPPM, sem
prejudicar a índole do processo penal militar, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea "a", do CPPM, o que
não ocorre no caso em comento, já que, como dito, o art. 292 do CPPM, em vigor, prevê que o processo
seguirá à revelia do Acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixa de
comparecer sem motivo justificado.

Como se vê, o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de ter previsão específica no CPPM e
de ser compatível com a Constituição Federal, encontra respaldo em consistente doutrina.

Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
JusPodium. 2014. p.1028) advoga a tese da inviabilidade de aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da
Justiça Militar, in verbis:

"Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em
primeiro lugar, porque o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia
do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM
também prevê que será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente, citado, não atender ao chamamento judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a
ato do processo em que sua presença seja indispensável. Como se percebe, não há
qualquer omissão do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum.
Ademais, a pretensão de aplicação do art. 366 do CPP no processo penal militar
implicaria situação desfavorável ao paciente no tocante à suspensão do prazo
prescricional, uma vez que esta hipótese não estaria prevista na legislação castrense.
De fato, a aplicação do art. 366 do CPP traz consigo a incidência da suspensão da
prescrição, norma de direito material evidentemente prejudicial ao acusado, a qual,
fosse aplicável subsidiariamente no processo penal militar, caracterizaria verdadeira
analogia in malam partem, o que não se admite, sob pena de violação ao princípio da
legalidade.".

Na mesma linha, Cícero Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Processual Penal Militar: em tempo de
paz. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 650) defende ser incabível a aplicação do art. 366 do CPP no processo
penal militar. Diz o referido autor, in verbis:

"Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência
de previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal
-portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do
CPPM ferir a índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção
pela aplicação importar em analogia in malam partem, visto criar uma regra a mais de
suspensão da prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma
extravagante que se aplique ao crime militar.
(...)
Nessa mesma linha de raciocínio, aplicar o art. 366 do CPP significaria uma lesão à
índole do processo penal militar, incorrendo na vedação da segunda parte da alínea a
do art. 3º do CPPM, como acima se expôs.
Finalmente, mesmo que se admitisse uma lacuna na lei processual penal militar, deve-
se lembrar que a aplicação do art. 366 do CPP ao processo penal militar traria uma
consequência negativa ao acusado no plano do Direito Penal Militar substantivo, em
que se aloca a discussão da prescrição, visto que significaria a aceitação de uma causa
de suspensão da prescrição da pretensão punitiva adicional àquelas previstas no CPM,
portanto, analogia in malam partem".

Esta Corte Castrense já enfrentou, reiteradamente, a matéria submetida a exame, conforme se verifica nos
seguintes Arestos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec

"EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. ART. 172 DO CPM.
USO INDEVIDO DE UNIFORME. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERGÊNCIA DA CORTE QUANTO
À NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...).
(...) É pacífico o entendimento desta Corte pela não aplicação do artigo 366 do CPP ao
Processo Penal Militar. Tal aplicação só é cabível nesta Justiça Castrense, de forma
subsidiária, apenas em casos de lacuna na lei. No caso em questão, não há qualquer
omissão na legislação militar.
Induvidoso que a legislação especial é clara quanto à situação do revel, conforme
preceitua o art. 412 do CPPM, não se justificando a utilização do Código de Processo
Penal. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)". (Embargos nº 170-
09.2012.7.05.0005. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Julgamento: 22/9/2016);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. (...).
(...) A aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça
Militar encontra óbice intransponível no Princípio da Especialidade.
Esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o CPPM estabelece a
decretação da revelia, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso
prescricional.
Preliminar rejeitada. Maioria." (Apelação nº 0000058-10.2012.7.06.0006. Rel. Min. Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 20/2/2018).

Diante dos consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência acerca da matéria, é imperioso
concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP comum, de forma subsidiária ao CPPM, não viola os
Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF),
notadamente quando, durante toda a relação processual, ao Acusado foi proporcionada defesa técnica, por
meio da Defensoria Pública da União.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito, com relação ao Apelante ROSENALDO REIS
DOS SANTOS, por não aplicação do art. 366 do CPP por falta de amparo legal.

MÉRITO

A Defesa de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR sustentou a existência de erro de fato e de dúvida
razoável; que o Acusado não dispunha de meios para identificar a falsidade da documentação; que não há
provas de que as falsificações foram feitas pelo Apelante; que o ato de assinar documentos era praxe
cotidiana do Acusado; que a Sentença merece reforma, com base na insuficiência de provas, no Princípio do
in dubio pro reo e por atipicidade, considerando que o Réu teria agido em erro de fato; que deve ser
considerada a primariedade e a carreira militar do Acusado; que, em caso de manutenção da condenação,
deve ser excluída a imputação de articulador da trama e formador do grupo criminoso, desenquadrando sua
conduta do artigo 53 do CPM, com a desclassificação da conduta para o art. 308, § 2º, do CPM, aplicando-se
a pena mínima, sem a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

O MPM, em relação a ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, sustentou que em nenhum instante a
Defesa demonstrou qualquer fragilidade da Sentença ou nas provas produzidas; que a condenação está
tecnicamente perfeita; que o Sgt MAGALHÃES idealizou e pôs em prática a operação criminosa de
implantação de auxílio invalidez e/ou melhoria de reforma, com hipertrofia da renda dos envolvidos, em
troca do recebimento de valores repassados pelos corréus; que tudo foi provado por testemunhos, quebras
de sigilo bancário, perícias e provas documentais; que o Sgt MAGALHÃES era o responsável pelas
informações e ocupava uma posição de confiança.

Não merece prosperar o Recurso de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR pelos motivos a seguir
expostos:

O crime em questão está assim previsto no Código Penal Militar, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Art. 251 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.

De acordo com a Denúncia, o 1° Sgt Ex ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, aproveitando-se do
cargo de chefe da Subseção de Inativos da Seção de Inativos e Pensionistas, implantou, indevidamente,
auxílios invalidez e/ou melhoria de reforma em favor dos demais Acusados.

Trechos do Relatório do IPM, a seguir transcritos, deixam claro como se deu a dinâmica dos fatos (Evento 1,
Arquivo 15, fls. 277/282, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...)
O Sr. Comandante da 6ª Região Militar determinou que fosse designada uma comissão
para averiguar as possíveis irregularidades relativas aos auxílios-invalidez concedidos
aos militares reformados vinculados à SIP/6. A referida comissão confeccionou um
relatório que foi publicado em aditamento ao Boletim Interno Reservado n° 025 de 29
jul 11 da 6ª Região Militar (Fls 004 a 013), onde foram enumeradas algumas alterações.
Baseado nesse relatório, o Sr Comandante da RM determinou a abertura de um IPM,
conforme Portaria n° 009/IPM - Div Jur/6, de 17 de julho de 2011 (FI 002). No
depoimento do Maj Guilardo (Fls 23 e 24), o Sgt Magalhães é citado como o principal
suspeito de falsificar as documentações comprobatórias dos benefícios, principalmente
a Portaria concessória, e em outros casos o referido Sgt confeccionava as notas para
Boletim Regional (BR) concedendo irregularmente os benefícios. No depoimento do 2°
Sgt Rocha (Fls 26 a 29), foram citados os casos em que poderia haver fraude e os casos
que não havia indícios de fraude.
(...)

Em uma segunda fase, foram analisados por este Encarregado os casos que há
evidências de fraude:
Soldado Reformado Alessandro Moreira da Silva, recebeu 11 meses de auxílio-invalidez (Fls 107 a 111). A
1.
Portaria de concessão do benefício está sem o carimbo de autenticação da DCIP, está também constando um
carimbo com a numeração do DOU, onde está escrito nº 76 de 5 de janeiro de 2010, mas o número do referido
DOU do dia citado é o dia 02 (dois), pois refere-se ao início do ano e jamais poderia ser nº 76, além do n° da
referida Portaria, que consta 1462, sendo que no início do ano esse número é absurdo. A data da Portaria é de
05 de janeiro de 2010 e a Ata de Inspeção de Saúde é de 12 de janeiro de 2010, ou seja, jamais poderia uma
publicação de 05 de janeiro de 2010 ser baseada em uma Ata de 12 de janeiro de 2010. Não existe Portaria de
Revogação do benefício e a nota para BR que concede o auxílio-invalidez consta o número de uma portaria que
é referente a outro militar reformado. Esses fatos estão sendo apurados por outro IPM, sendo Encarregado o
Cel Davi do Comando da 6ª RM (Fl 156).
Soldado Reformado Elielton Souza dos Santos, recebeu 13 meses de auxílio-invalidez (Fls 121 a 126). Não
2.
existe Portaria de concessão do benefício e também não existe ofício de remessa da suposta Portaria para a 6ª
RM. O número da Portaria em que foi baseada a concessão do auxílio-invalidez refere-se ao benefício
concedido ao 1º Ten Reformado José Cabral de Souza, conforme DOU n° 67 de 9 de abril de 2010. Foi feito
contato telefônico com o referido Sd Refm para informá-lo de sua inquirição, além do envio do ofício realizado
pela SIP/6, mas o militar não compareceu.
3° Sargento Reformado George de Brito Senna, recebeu o soldo de 2º Tenente desde setembro de 2007, e no
3.
mesmo mês recebeu os atrasados referentes aos meses de janeiro a agosto de 2007 referentes ao soldo de 2º
Ten, além do auxílio-invalidez que recebeu a partir de setembro 2007, e os atrasados de janeiro a agosto 2007
referentes ao auxílio-invalidez; totalizando 55 meses (Fls 111 a 120). A Portaria de concessão do benefício da
melhoria de reforma não está autenticada pela DCIP, e não está carimbada com os dados do DOU que foi
publicado, além do Ofício de encaminhamento da DCIP para a 6ª RM não constar a seção interna da DCIP que
confeccionou o referido ofício. No BR n° 148 de 06 de agosto de 2007, determina a implantação e o saque do
benefício Auxílio-invalidez, informação esta que não consta na Portaria de referência, além da isenção do
pagamento do Imposto de Renda, que também deveria constar na Ficha Controle emitida pela DCIP. Existe um
carimbo na Ficha Controle da DCIP onde consta um dado sobre o DOU que deveria publicar o benefício, mas
esse DOU não consta o nome do 3° Sgt George. Outro dado que torna a Portaria inválida é o fato do carimbo
apresentar a mesma data da Portaria e de sua Publicação no DOU (17 de julho de 2007), o que é naturalmente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
impossível. As letras do nome e o número da identidade do 3° Sgt George constantes na Portaria de concessão
de Melhoria de Reforma, Ficha Controle e Ofício de remessa da Portaria, constam formatos diferentes das
demais letras e números dos documentos, apresentando alterações fora dos padrões dos documentos do
Exército, sendo fortes indícios de falsificação. O 3° Sgt Refm George não compareceu à inquirição.
Soldado Reformado Rosenaldo Reis dos Santos, recebeu a contar de dezembro de 2007 a agosto de 2011 o
4.
benefício de melhoria de reforma, de Soldado para 3º Sargento (44 meses), mais o auxílio-invalidez (39 meses)
(Fl 090 a 106). O Soldado Refm Rosenaldo entrou com um requerimento datado de 16 de agosto de 2006, onde
solicitava a concessão de melhoria de reforma. O requerimento do referido soldado foi indeferido pela DCIP,
conforme publicado no DOU de nº 62 de 30 de março de 2007, folha n° 099. No entanto, através do ofício n°
2852-DCIP.2 de 12 de novembro de 2007, foi concedido a melhoria de reforma, constante nos documentos
anexos ao Ofício referenciado, que são: Portaria 581-DCIP.22 de 1º de novembro de 2007, cópia da Ficha de
Controle nº 1014-DCIP.22 de 1º de novembro de 2007, cópia da JISG Salvador (HGeS) Sessão nº 38 de 05 de
janeiro de 2007 e cópia do parecer técnico nº 1373 de 4 de novembro de 2007. A Portaria de concessão da
melhoria de reforma não consta o carimbo de autenticação da DCIP e não apresenta o carimbo com o número
e a data da publicação no DOU. Na ficha controle n° 1014/07, consta um carimbo com os dados do DOU que
deveria estar publicado o benefício, o referido número é 238 de 9 de novembro de 2007, mas nesta data o
DOU é o de número 216. O número da Ficha Controle referente ao Sd Rosenaldo é o mesmo da Ficha Controle
do 3º Sgt George, citado no item anterior. Na Portaria o benefício constante é apenas o de melhoria de
reforma, porém no Aditamento ao BR nº 222 de 26 de novembro de 2007, consta a implantação e o saque do
auxílio-invalidez, além da isenção do Imposto de renda. O Sd Rosenaldo não compareceu á inquirição a qual foi
solicitado.
(...) Foi recebido via e-mail, tendo em vista agilizar as informações, a resposta
solicitada à DCIPAS sobre a veracidade ou inexistência de documentos
comprobatórios, que segundo ofício n° 4334-DCIPAS22 de 14 de outubro de 2011
a documentação que foi pedida referente ao Sd Refm Rosenaldo não existe, ou
seja, os documentos que foram utilizados como amparo são falsos (Fl 103 a 106).
Sobre o Sd Refm Alessandro, a DCIPAS informou que a Portaria de concessão do
benefício não existe, sendo então falso o documento que o benefício foi amparado
(Fl 110). Sobre o Sd Refm Elielton, a DCIPAS informou que não existe documento
de amparo para o benefício. Fato este já verificado no DOU, que consta o 1º Ten
José Cabral de Souza como o beneficiário da Portaria em que o Sd Refm Elielton se
baseou (Fl 126). Sobre o 3° Sgt George, a DCIPAS informou que os documentos
que concedem o benefício também não existem. (...) Consta nessa documentação
recebida as cópias das notas para BR com a assinatura do Sgt Magalhães como
responsável pelas informações das notas (Fls 220 e 221).
(...)"
O Maj GUILARDO JOSÉ DA SILVA DE ANDRADE, em depoimento prestado na fase de Inquérito, esclarece
como era o procedimento para a concessão ou a revisão do benefício (Evento 1, Arquivo 8, fls. 23/24, da
Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...) Perguntado quem era o chefe da SIP/6 no período das concessões de auxílio-
invalidez constante do relatório respondeu alguns casos foram no período da chefia do
então Ten Cel Carneiro e alguns casos na minha chefia; Perguntado quem era o
responsável direto pelo processo administrativo que envolve a implantação e exclusão
do auxílio-invalidez respondeu o 1º Sgt Magalhães, da Cia Cmdo/6; Perguntado como se
dava o processo de implantação e exclusão do Auxílio-invalidez respondeu que o militar
comparece à SIP/6 alegando um determinado problema de saúde e pleiteando o
respectivo benefício. A SIP/6, então, encaminha-o para o médico perito da Guarnição
onde é realizada a respectiva perícia médica. A SIP/6 recebe a ATA do médico perito e,
caso o problema de saúde se confirme, convoca-se o militar, orienta-se que o mesmo
requeira o benefício pretendido, é montado o respectivo processo e o mesmo é
encaminhado à Seção de Saúde Regional/6 (SSR/6). No caso específico de isenção de
Imposto de Renda (IR) é emitido o Parecer Técnico (PT) pelo Chefe da SSR/6. Caso
concorde com a perícia, retorna o processo à SIP/6, onde o referido processo é
publicado em Adt ao Bol Reg e o direito é implantado pela SIP/6. Nos casos específicos
de Auxílio-Invalidez e Proventos do Grau Hierárquico Superior, os processos são
remetidos pela SSR/6 à Diretoria de Saúde (D Sau), que é o órgão competente para
emissão de PT nesses casos específicos. Após a emissão do PT, o processo é remetido à
DCIPAS que emite uma Portaria concedendo o benefício pleiteado, publica-a no Diário

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Oficial da União (DOU). A SIP/6 recebe uma fotocópia autenticada da supracitada
Portaria concedendo ou revogando o benefício; a geração do direito é publicada em
Aditamento ao Boletim Regional e implantado ou suspenso pela Seção de Pagamento
de Pessoal/6 (SPP/6). Perguntado em que momento do processo o Sr. considera ter
havido as fraudes respondeu em alguns casos, o 1º Sgt Magalhães falsificava a Portaria
Concessória e, em outros casos confeccionava Notas para Boletim Regional concedendo
irregularmente os benefícios, sendo que possivelmente, o 1º Sgt Magalhães entregava
a Nota para SPP/6, para adiantar a implantação do Auxílio- Invalidez e, as vezes a
referida nota era, efetivamente, publicada em BR.
(...)".

O primeiro elemento do tipo, qual seja, obtenção da vantagem ilícita, restou evidenciado no Demonstrativo
de Débitos (Evento 1, Arquivo 18, fls. 84/115, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006):
ROSENALDO REIS DOS SANTOS (Melhoria de Reforma) - R$ 81.704,81 (oitenta e um mil, setecentos e quatro
●
reais e oitenta e um centavos);
ROSENALDO REIS DOS SANTOS (Auxílio Invalidez) - R$ 42.289,50 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove
●
reais e cinquenta centavos);
GEORGE DE BRITO SENA (Melhoria de Reforma) - R$ 151.854,67 (cento e cinquenta e um reais, oitocentos e
●
cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos);
GEORGE DE BRITO SENA (Auxílio-Invalidez) - R$ 60.655,50 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e
●
cinquenta centavos);
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA (Auxílio-Invalidez) - R$ 13.068,00 (treze mil e sessenta e oito reais); e
●
ELIELTON SOUZA DOS SANTOS (Auxílio-Invalidez) - R$ 20.691,00 (vinte mil e seiscentos e noventa e um reais).
●
Ainda sobre a obtenção de vantagem ilícita, cabe citar que o Laudo Pericial atualizou até 8 de março de
2012 os valores devidos pelos Acusados (Evento 1, Arquivos 47 e 48, da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006).

Sobre o prejuízo causado, mais um elemento do tipo, e também sobre a qualificadora (contra a
Administração Militar), como prova, além dos documentos acima citados, tem-se o Relatório do Processo
Administrativo, de cuja parte conclusiva pode ser extraído o seguinte trecho (Evento 1, Arquivo 21, fls.
84/115, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"Assim, pelo apurado e do que dos autos consta, concluo que:
a. não houve responsabilidade administrativa, por parte do Comando da 6ª Região
Militar, acerca do recebimento de valores pelos acusados no presente processo:
b. houve dano ao erário, ocorrido pelo recebimento indevido de:
1) Auxílio-Invalidez e Melhoria de Reforma por:
a) 3º Sargento Reformado GEORGE BRITO SENA;
b) Soldado Reformado ROSENALDO REIS DOS SANTOS.
2) Auxílio-Invalidez pelo Soldado Reformado ELIELTON SOUZA DOS SANTOS.
c. devem ser ressarcidos pelo 3° Sargento Reformado GEORGE DE BRITO SENA; pelo
Soldado Reformado ROSENALDO REIS DOS SANTOS; e pelo Soldado Reformado
ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, os valores recebidos indevidamente, a título de
devolução aos cofres públicos, atualizados de acordo com a legislação vigente e nos
coeficientes da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
(...)"
É pertinente citar também a Conclusão da Sindicância sobre os benefícios recebidos pelo Sd Refm
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA (Evento 1, Arquivo 28, fls. 153/166, da Ação Penal nº 99-
11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...) Por todo o exposto, apurou-se desde já a existência de indícios de crime militar,
posto ter sido concedido e implantado nos proventos de Soldado Reformado
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA o benefício Auxílio- Invalidez com supedâneo em
documento que não é autêntico, razão pela qual se sugere a instauração de Inquérito
Policial Militar, procedimento mais apropriado à situação em análise, visto ser meio
mais adequado para solicitação de quebra dos sigilos bancário e telefônico do período
(...)
Deixou-se de ouvir o 1º Sgt MAGALHÃES, que se encontra no BRABATT (Haiti),

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
responsável pelas informações das notas de concessão e revogação do Auxílio-Invalidez
do Sd Refm ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, pois se mostra prudente sua oitiva após
a colheita dessas provas, embora os indícios existentes sejam bastante consistentes.
Averiguou-se ainda, a existência de dano ao erário no valor, atualizado até 30 de junho
de 2011, de RS 13.968,26 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis
centavos) sendo conveniente que peças desta sindicância que comprovam o
pagamento irregular e seu montante, assim como qualificação do beneficiado pelo
mesmo, serem encaminhadas à Procuradoria da Fazenda Nacional na Balda (PFNBA)
com o intuito de inscrição em dívida ativa da União.
Com efeito, restou comprovado que o Sd Refm ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA (fls. 26
a 32), percebeu Auxílio relativo ao período de janeiro a dezembro de 2010 (fl 34), com
lastro em documento concessório não autêntico (fls. 10/ 1 e 70/71, c/c fls. 06 a 09), há
menos de cinco anos.
(...)."
Ainda quanto aos elementos do tipo de estelionato, a manutenção da Administração Militar em erro,
mediante fraude e ardil também restou demonstrada.

Sobre esse aspecto específico, além da documentação já citada, cabe destacar o IPM sobre os benefícios
recebidos pelo Sd Refm ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, com a seguinte conclusão (Evento 1, Arquivo 42,
da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:
"(...)
Considerando os diversos depoimentos, há indícios de que o 1º Sgt MAGALHÃES recebia
ou deveria receber uma remuneração por ter provocado, por intermédio de documentos
falsos, a concessão irregular de Auxílio-Invalidez ao Sd ALESSANDRO e que, como tal
remuneração não foi efetivada ou foi interrompida, o 1° Sgt MAGALHÃES provocou a
revogação do benefício antes de seu embarque para o Haiti.
Levantados indícios da autoria/participação do 1º Sgt MAGALHÃES nas irregularidades
concernentes à concessão e posterior revogação do Auxílio-Invalidez percebido pelo
Soldado ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, foi solicitado ao Exmo Sr Juiz-Auditor da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar a quebra dos sigilos telefônico, bancário e de dados dos
indiciados (fl. 213 e 214) (...).
O 1º Sgt MAGALHÃES, conforme atesta documento de fl. 416/418, já havia sido
condenado no Processo nº 00010/02-5, pela Auditoria da 12º Circunscrição Judiciária
Militar, pela prática da conduta tipificada no artigo 315 c/c artigo 312 do Código Penal
Militar tendo sido extinta a pena aplicada em 23 de novembro de 2004, quando do
cumprimento do sursis.
Acrescente-se o fato do Soldado Reformado ALESSANDRO ser isento de imposto de
renda, embora não haja processo para concessão de tal isenção na SIP/6.
(...)."

Ainda sobre a fraude, é pertinente citar o Laudo Pericial Criminal Federal (DOCUMENTOSCÓPIA) (Evento 1,
Arquivo 51, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), que demonstra a assinatura do 1º Sgt MAGALHÃES em
ao menos um dos documentos falsos, in verbis:

III—EXAMES
Inicialmente os documentos questionados foram inspecionados visualmente,
verificando o conteúdo dos lançamentos e suas características gerais.
Com uso de equipamentos ópticos adequados e de técnicas recomendadas pela
Documentoscopia, o Perito analisou os lançamentos padrões constantes do documento
discriminado na seção "I.2 — Material padrão", com o objetivo de identificar e avaliar
suas características discriminadoras, tais como dinamismo gráfico, pressão, ritmo,
formação gráfica, forma, calibre, proporções dos gramas, espaçamentos, inclinação,
andamento gráfico, alinhamentos, ataques, remates, conexões, idiografismos etc.
Buscou-se nessa etapa estabelecer o grua de variação natural apresentados nos
lançamentos padrões.
(...)
IV -CONCLUSÃO LAUDO
Levando-se em consideração os elementos técnicos coligidos durante exames, o
Signatário conclui que a assinatura aposta no documento "Nota nº 019-SS1-SIP/6 de 21

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Jan 10", discriminado na seção I.1, alínea "b", converge com o material padrão atribuído
a Adilson Magalhães Nascimento Júnior, sendo, portanto, de sua autoria. (...)"

Demonstrado, ainda, a partir da quebra de sigilo bancário e da Análise Contábil realizada (Evento 1, Arquivo
56, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), que os demais envolvidos depositaram/transferiram valores em
contas correntes cujo titular era o Apelante 1º Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR , cuja
conclusão segue transcrita, in verbis:

"CONCLUSÃO
Considerando os dados bancários dos envolvidos, fica evidente, por meio da análise
acima exposta, que o 1° Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, movimentou em
suas contas bancárias, durante o período do ASB, valores muito superiores aos seus
proventos, considerando o histórico dos extratos bancários, já que não se tem o sigilo
fiscal do militar, conforme gráfico 3.
Constatou-se, também, que o 1° Sgt MAGALHÃES (Chefe da Subseção de Inativos,
setor da 6ª RM responsável pela implantação dos pagamentos supostamente
indevidos nas contas de militares) recebeu ao menos R$ 59.905,73 (cinquenta e
nove mil, novecentos e cinco reais e setenta e três centavos) dos militares
reformados citados no PAI n° 778, uma vez que se identificaram diversas
transferências de recursos desses militares para o referido Sargento, conforme
detalhamento a seguir:

Nome do depositante
CPF/CNPJ
Valor (R$)
ROSENALDO REIS DOS SANTOS
925.835.555-53
24.000,00
GEORGE DE BRITO SENA
542.769.505-20
18.780,73
ELIELTON SOUZA DOS SANTOS
508.552.045-91
12.465,00
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA
798.789.895-34
4.660,00

Total
59.905,73
Fonte: Argus Enterprise

Portanto, tais constatações reforçam as suspeitas levantadas na instrução do IPM de
que o 1° Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR tenha realizado a implantação,
com base em documentos inautênticos, de auxílio-invalidez e melhoria de reforma em
favor dos militares inativos 3° Sgt GEORGE DE BRITO SENA, Sd Refm ALESSANDRO
MOREIRA DA SILVA, Sd Refm ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e Sd Refm ROSENALDO
REIS DOS SANTOS, recebendo em contrapartida parcela dos valores pagos
indevidamente, causando prejuízo ao patrimônio sob administração militar. (...)."

Sobre os depósitos em sua conta realizados pelos demais Acusados, o 1º Sgt ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JÚNIOR, ainda em sede de IPM, declarou (Evento 1, Arquivo 67, fls 962/963 da Ação Penal nº
99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...)
1) perguntado sobre os depósitos efetuados em sua conta corrente pelos Sd Refm
Rosenaldo Reis dos Santos, (...) Sd Refm Alessandro Moreira da Silva e Sd Refm Elielton
Souza dos Santos, entre os anos de 2007 até 2011, respondeu que eram em
virtude de pagamentos de empréstimos os quais ele fez aos referidos
militares; 2) perguntado sobre os depósitos efetuados em sua conta corrente pelo Sgt
Refm George Brito Sena, entre os anos de 2007 até 2011, respondeu que houve apenas
um depósito no valor de aproximadamente RS 18.000,00 (dezoito mil reais), no ano
de 2007 ou 2008, como pagamento de um serviço de assessoria em segurança
no Carnaval de Salvador, prestado por ele ao referido militar, o qual se
apresentava como proprietário de uma empresa de segurança; 3) perguntado se tem
como justificar e esclarecer uma movimentação bancária atípica e bem superior aos
seus vencimentos, principalmente entre os anos de 2007 até 2011 respondeu que não,
tendo em vista que os emprestava dinheiro em espécie, os quais eram pagos por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
depósitos em sua conta corrente; e em relação ao pagamento dos R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) não há comprovantes, pois militares não podem ter um segundo
emprego, portanto a assessoria é um trabalho informal feito pela testemunha (...)."
(negritei.)

Já em seu interrogatório em Juízo, o 1º Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR declarou (Evento 1,
Arquivos 74 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...) Que esclarece que o documento chegava em um grande protocolo, onde então era
despachado pelo Chefe do Estado Maior ao Chefe da Seção. Que o Chefe da Seção por
sua vez determinava o que o interrogando deveria fazer. Que então era executada toda
a parte que cabia ao Interrogando. Que em nenhum momento agiu em conluio com
qualquer pessoa visando fraudar a máquina pública. Que, ao que se lembra, conheceu a
pessoa do Sargento reformado George de Brito Sena no ano de 2008, um pouco antes
do carnaval. Que esclarece que ao menos de nome não conhece as pessoas
dos soldados reformados Alessandro Moreira da Silva, Elielton Souza dos
Santos e Rosenaldo Reis dos Santos. Que esclarece que muito embora se
visse tais pessoas pode ser que os reconheça como militares, não sabendo
identificá-los nominalmente. Que esclarece que também foi vítima de tudo
isso que está acontecendo. Que apenas conhecia o sargento Sena. Que tais
militares repassavam para o ora acusado os valores recebidos. Que esclarece
que na verdade prestava serviços de assessoramento de segurança para o
sargento Sena, sendo que o sargento Sena era quem pagava o ora acusado.
Que esclarece que pelos serviços prestados ao sargento Sena, quando do
pagamento, o sargento Sena ligava e informava que os depósitos estariam
sendo feitos. Que não imaginava que o dinheiro teria saldo de tais militares.
Que possuía uma amizade muito grande com o sargento Sena. Que certa vez
lembra-se de ter perguntado ao sargento Sena quem seria a pessoa que
depositara o dinheiro em sua conta, sendo um dos três soldados mencionados
na denúncia. Que o sargento Sena informou ao ora acusado que eram pessoas
que trabalhavam junto com ele. Que o sargento Sena lhe disse na oportunidade que
isso se dava uma vez que os soldados eram correntistas do banco do Brasil, o que
facilitava a transferência de dinheiro para conta do ora acusado. Que esclarece que
nunca exigiu dos soldados qualquer quantia. Que, portanto reitera que não agiu em
conluio e não agiu com fraude e que a acusação não é verdadeira. (...)" (grifo nosso.)

Fica evidente que as versões apresentadas pelo 1º Sgt MAGALHÃES para justificar o depósito de valores são
contraditórias e também não se harmonizam com o que foi apresentado pelos demais acusados, como
adiante veremos.

A Sentença bem analisou as provas carreadas aos autos sobre o Apelante, nos seguintes termos, in verbis:
"(...)
ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, 1º Sargento do Exército Brasileiro.
As provas documentais que colaboram para o reconhecimento da autoria do acusado
são, principalmente, as suas assinaturas como responsável pela informação nas Notas
para publicação nos Aditamentos da SIP/6 aos Boletins Regionais: na fl. 221 (apenso 2,
evento 1, subitem 13) referente ao acusado ROSENALDO; na fl. 222 (apenso 2, evento
1, subitem 13) referente ao acusado SENA; na fl. 70 (evento 1, subitem 26) referente ao
acusado ALESSANDRO, sendo, inclusive, confirmada pelo login de usuário utilizado para
confeccioná-la (fl. 365, evento 1, subitem 35) e pela Documentoscópia (fl. 786, evento
1, subitem 51); e na fl. 262 (apenso 2, evento 1, subitem 14), referente ao acusado
ELIELTON, a assinatura não identificada, entretanto, extremamente semelhante à sua.
Além disso, o relatório de análise de dados bancários (fls. 879/901, evento 1, subitem
56) evidencia a vantagem indevida que o acusado recebia, decorrente dos repasses dos
outros acusados, os quais depositavam parte dos benefícios percebidos.
Destaca-se, à fl. 887 (evento 1, subitem 56), uma comparação gráfica entre os valores
recebidos pelo Sgt MAGALHÃES a título de proventos e o somatório dos demais créditos
que ingressaram em sua conta. Nos dois anos analisados, os recursos referentes a
proventos representaram, em média, apenas 12,7% das movimentações do acusado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Outrossim, os valores recebidos pelo Sgt MAGALHÃES, decorrentes das transferências
realizadas pelos outros quatro acusados, somaram R$ 59.905,73 (cinquenta e nove mil
novecentos e cinco reais e setenta e três centavos), foram depositados na data exata
ou poucos dias após o recebimento dos benefícios e, no caso dos acusados ELIELTON e
ALESSANDRO, ainda apresentavam um padrão mensal de datas e valores. Conforme se
extrai dos autos, a suspensão dos pagamentos devido a apuração dos fatos em
novembro/2011 se deu em relação a ROSENALDO e SENA. Quanto a ELIETON e
ALESSANDRO, foram os benefícios revogados por ação do Sgt MAGALHÃES,
respectivamente, em julho/2011 e dezembro/2010. Dessa forma, a prova documental é
farta e clara no sentido de que os acusados receberam vantagem ilícita, consistente em
benefício indevido, em prejuízo da administração militar, induzida a erro a partir da
fraude de documentos confeccionados pelo acusado 1º Sgt MAGALHÃES. Não obstante,
a prova testemunhal também ajuda a comprovar o delito: Maj Guilardo José Silva de
Andrade, em seu depoimento (fls. 1216/1220, evento 1, subitem 79), afirmou que a
inclusão dos benefícios não pode ter acontecido por mero erro administrativo (...)."

Assim, observa-se que todos os elementos do tipo penal de estelionato e da agravante especial do §3º do
art. 251 do CPM (contra a Administração Militar) foram demonstrados. Por tais motivos, a tese da Defesa
de erro de fato não pode ser acolhida. O 1º Sgt MAGALHÃES, chefe da Subseção de Inativos, da Seção de
Inativos e Pensionistas, com anos de experiência no Setor, era responsável pela implantação dos dados, ou
seja, tinha a expertise de toda a rotina administrativa da pasta. Não é crível, portanto, que tenha sido
induzido a erro. Os documentos falsificados não poderiam ter sido entregues pelos demais acusados, pois
faziam parte da rotina da pasta do 1º Sgt MAGALHÃES e não eram entregues pelos interessados, mas
documentos que tramitavam dentro da própria Administração Militar. É o que se depreende do seguinte
depoimento (Evento 1, Arquivo 26, fls. 91/92 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006):

Sgt MARCUS CHRISTIAN VASCONCELOS DOS SANTOS ROCHA (Prestada na Sindicância sobre os fatos
constantes da Portaria nº 045/Sind Div Jur/6, de 20 de junho de 2011, do Comandante da 6ª Região Militar),
in verbis:

"(...) respondeu: que o Sindicado veio procurá-lo na SIP questionando a suspensão do
Auxílio-Invalidez dele, acredita que foi após o carnaval, pois estava de férias de 19 Dez
10 a 19 Jan 10 e quando retornou o Sindicado o procurou na SIP/6; disse que informou
ao Sindicado que estava de férias e iria verificar o motivo de ter sido cancelado o
benefício; então procurou nos Aditamentos da SIP/6, e verificou que foi publicada a
revogação; disse que no texto do Boletim é referenciada a Portaria que estava
revogando o benefício, assim a procurou para mostrá-la ao interessado; disse que
procurou na Pasta de Habilitação a Pensão Militar (PHPM), no Protocolo do Cmdo/6 e nos
arquivos da Seção, e não encontrou a Portaria nem o Ofício que a encaminha; então,
levou o fato ao conhecimento do Chefe da SIP/6, Maj GUILARDO; acrescenta que o
interessado sempre vinha a SIP/6 procurando saber o que teria ocorrido, então, em
Maio 11, ele foi encaminhado ao Chefe da SIP/6 que pediu para ele escrever a
solicitação, quando ele redigiu o documento de fls. 23; a partir deste momento em que
ele entrou com o requerimento por escrito, o Maj GUILARDO resolveu mandar um fax
para a DCIPAS solicitando as Portarias de concessão e revogação; a DCIPAS
respondeu que não tinha nenhuma documentação referente ao Sd Refm
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA; então o fato foi levado ao conhecimento do
Chefe do Escalão de Pessoal; perguntado quando começou a trabalhar na Subseção
de Inativos (...), respondeu que desde fevereiro de 2009, como auxiliar, pois quando
chegou, o Sgt MAGALHÃES, que era o mais antigo, já estava na carteira, disse que
quando o Sgt MAGALHÃES foi ao Haiti, no final de janeiro, logo depois do depoente
chegar de férias, assumiu a Chefia da Carteira; perguntado qual o procedimento na
SIP/6 para concessão e revogação do Auxílio -Invalidez ao militar inativo, especialmente
no que toca ao trâmite do recebimento da Portaria de concessão e confecção da
conseguinte nota, respondeu que o militar inativo chega na carteira fazendo a
solicitação de recebimento do benefício, apresentando o problema, porém não por
escrito, e, então, ele é encaminhado MPGu para Inspeção de Saúde mediante Ofício da
SS1/SIP/6; o Inativo é inspecionado pelo MPGu, que restitui à SIP os exames feitos e a
cópia da Ata de Inspeção de Saúde; a SIP/6, monta o processo (laudos, Ata de Inspeção

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
de Saúde, cópias da Portaria de Reforma, Identidade, ficha controle, etc) e manda, por
meio de Parte, para a Seção de Saúde Regional (SSR/6), que manda o Processo para a
JISR para homologação da Ata; após isso, o processo é enviado para a D Sau, que
remete para a DCIPAS, que devolve para SIP/6: vem um Ofício original da DCIPAS
encaminhando Cópia autenticada da Portaria com o carimbo onde é aposto o número
do Diário Oficial da União (DOU) e sua data; disse que não verifica se essa Portaria foi
publicada no DOU, o que também não era feito antes de vir carteira, perguntado se a
cópia da Portaria de concessão é autenticada e se o Ofício de remessa é sempre
original, respondeu que sim; perguntado quem é o responsável pela concessão e
revogação do benefício Auxílio-Invalidez aos militares inativos, quem foi em janeiro de
2010 e janeiro de 2011, respondeu que são os militares da carteira SS1 - SIP/6, ou seja:
Sgt MAGALHÃES e o depoente, mas que no caso do Sd ALESSANDRO MOREIRA DA
SILVA a nota não foi feita por ele, pois ele estava de férias, e a assinatura da nota do
responsável pela concessão e revogação (fls. 06 e 09) foi feita pelo Sgt MAGALHÃES;
perguntado se existe alguma relação ou controle dos militares inativos que recebem
Auxílio-Invalidez, respondeu que sim, quando o Sgt MAGALHÃES foi ao Haiti, ele deixou
a relação que ora é juntada aos autos; disse que houve reimplantação de Auxílio-
Invalidez depois de fevereiro de 2011, quando assumiu a Chefia do SS1, mas que não
foram lançadas na lista; disse que o nome do Sindicado foi colocado a caneta, mas que
a letra não é da testemunha, e que não há outro dado ao lado do nome como PREC CP
ou data de término do benefício; disse que existe militar inativo que recebe Auxílio-
Invalidez e não consta nessa lista; deste modo não existe realmente um controle (...)
perguntado, com relação a concessão do Auxílio- Invalidez do Sd Refm ALESSANDRO
MOREIRA DA SILVA, quem foi o responsável pela confecção da Nota nº 019 - SS1-SIP/6,
de 21 Mai 10 (fls. 06), respondeu que, pela nota, foi confeccionada no dia 21 de janeiro
de 2010 pelo Sgt MAGALHÃES, pois a rubrica dele consta na nota. (...)" (grifos nossos.)

O Sgt MARCUS CHRISTHIAN VASCONCELOS DOS SANTOS ROCHA, prestando depoimento em Juízo, declarou,
in verbis:

"(...) 1) A testemunha confirma o depoimento prestado na fase da Sindicância (fls.
91/92)? Respondeu: que sim, 2) A testemunha confirma os depoimentos prestados na
fase do IPM (fls. 234/241 e 395/398)? Respondeu: que sim, (...) 1) Qual era o
procedimento adotado para a concessão do auxílio-invalidez à época dos fatos?
Respondeu: que o procedimento começa com a manifestação do próprio interessado,
sendo que posteriormente este é encaminhado a unidade de saúde para que esta
possa, recebido o ofício encaminhado pela OM proceder a exame no interessado e
verificar se é caso de concessão do auxílio-invalidez; que realizado o exame, o
resultado é encaminhado a SIP 6, nesta oportunidade, o interessado faz o
requerimento; que este requerimento é juntado no processo, no qual consta a ata e os
exames realizados; que isso é encaminhado novamente para a unidade de saúde e de
lá até a diretoria de saúde; que somente após o retorno e autos da diretoria de saúde
para a SIP 6, é providenciada a nota para ser inserida em boletim; que a portaria
emitida pela DCIPAS é que permite a implantação do benefício, bem assim sua
revogação, quando for o caso. 2) Qual era a participação dos beneficiários em
tal procedimento? Respondeu: como esclarecido no item anterior, o
beneficiário comparece uma primeira vez, manifestando interesse em se
submeter ao exame médico, realiza o exame médico em unidade de saúde
habilitada para tanto e, por fim, faz o requerimento para receber o auxílio-
invalidez. 3) Como se dava a comunicação aos beneficiários do auxílio-invalidez de
que o benefício teria sido deferido? Respondeu: que quando chegasse a autorização da
DCIPAS relativamente a implantação, era encaminhada uma comunicação até a
residência do interessado, para informá-lo quanto a implantação do benefício; que de
forma semelhante, se fazia quando algum benefício era revogado. Aos quesitos
apresentados pela Defensoria Pública da União (na defesa do 1° acusado): 1) Explicar
como era o processo de concessão dos benefícios de auxílio-invalidez à época dos
fatos. Se possível, favor detalhar cada uma das etapas, bem como seus respectivos
responsáveis. Respondeu: que os responsáveis no âmbito da OM eram o chefe
da SIP 6 e o chefe da seção de saúde regional; relativamente às etapas, ver

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
quesitos anteriores. (...)" (grifos nossos.)

A Sentença ainda faz referência a um importante depoimento da Testemunha ZENILDO ALVES DE
ALMEIDA, que demonstra que as senhas para acesso ao sistema eram exclusivas (Evento 1, Arquivo 94 e
fls. 1599/1602, da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006, conforme citado pela Sentença), in verbis:

"(...) perguntado: você sabe me dizer se esse lançamento, por óbvio foi feito por um
computador, se pra fazer esse lançamento há uma necessidade de uma senha
própria ou é aberta pra qualquer um chegar e fazer esse lançamento,
respondeu: o trabalho lá é individual, cada um tem sua senha, todos têm seu
acesso (...) perguntado pela DPU: sabe dizer se o sargento MAGALHÃES, nos momentos
de folga dele, ele trabalhava pro sargento SENA em algum serviço de segurança,
respondeu: desconheço, porque minha aproximação com o Sargento MAGALHÃES era
estritamente funcional" (grifos nossos.)

Ademais, a assinatura do 1º Sgt MAGALHÃES aposta nos documentos, comprovada em pelo menos uma
das vezes pelo Laudo Pericial, também contribui de forma decisiva para a formação de convicção acerca
da responsabilidade do graduado.

Por fim, os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário, que demonstram que os demais Acusados
depositaram valores em sua conta, somado ao já mencionado conhecimento técnico e prático, não deixam
dúvida, ao contrário do que afirma a Defesa, de que o 1º Sgt MAGALHÃES foi o articulador da trama e o
formador do grupo criminoso.

É inviável, portanto, considerando que os elementos do crime de estelionato estão presentes, a pretendida
desclassificação para o crime previsto no art. 308, § 2º, do CPM.

No mesmo diapasão, foi o bem lançado Parecer da PGJM, conforme trecho a seguir transcrito, in verbis:

I - ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, 1º Sgt Ex: Quanto à alegação de ter
agido o Apelante por erro de fato, em vista de que não lhe era possível verificar a
autenticidade das Portarias que autorizavam a implantação dos benefícios indevidos
aos militares reformados, não lhe assiste razão, haja vista que a espécie não se
amolda à definição legal do artigo 36 do CPM, vejamos:
Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente
escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de
situação de fato que tornaria a ação legítima. (g.n.)[...]
In casu, a verificação da autenticidade dos documentos autorizadores dos benefícios
consistia em obrigação inerente ao cargo exercido pelo Apelante, não lhe cabendo
alegar agora a sua própria torpeza em seu benefício.
Além disso, as provas produzidas nos autos atestam que, dos benefícios
indevidamente concedidos, o Apelante obteve vantagens econômicas, constatadas
pela quebra de sigilo bancário, consistentes em depósitos mensais dos beneficiários
em seu favor."

Tampouco deve prosperar os pedidos alternativos da Defesa do 1º Sgt MAGALHÃES em relação ao cálculo da
pena imposta ao Apenado. Nesse particular, bem fundamentou a Sentença, nos seguintes termos, in verbis:

"DOSIMETRIA DA PENA:

Em relação ao acusado 1º SGT Adilson MAGALHÃES Nascimento Júnior, sopesando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se de acordo com o dossiê pessoal que
a primariedade foi restabelecida (Rec. Sentido Estrito (FO) nº 1-
55.2002.7.12.0012-STM, decisão de 01/03/2010) devido ao processo de
reabilitação decorrente de outra condenação na Auditoria da 12ª CJM, pelo
delito de falsidade. Contudo, durante o trâmite do processo de reabilitação,
no período de 2007 a 2010, o acusado praticou crimes deste processo e,
portanto, deve-se considerar em prejuízo de seus antecedentes. Utilizou da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
facilidade de sua função e dos acessos privilegiados para obter a vantagem ilícita. O
modo de execução e os meios empregados demonstram a intelectualidade e
articulação do militar para o crime. Fixa-se a pena - base acima do mínimo." (grifos
nossos.)

Dessa forma, não merecem reparos a Sentença no tocante à fixação da pena, sendo a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, impositiva, por força de lei.

A DPU, patrocinando a defesa de ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, GEORGE DE BRITO SENA e ROSENALDO
REIS DOS SANTOS, tem por base os seguintes argumentos: a ausência de dolo na conduta dos Acusados;
que em nenhum momento houve a integralização da conduta típica descrita art. 251 do CPM; que o crime de
estelionato exige um dolo específico, a vontade de ludibriar, que deve ser comprovada; que não restou
demonstrado o dolo específico; a atipicidade da conduta, em razão do erro provocado por terceiro.
Argumentou, ainda, com relação a ALESSANDRO, que recebeu a proposta pelo 1º Sgt Magalhães para
facilitação da melhoria de seu benefício que já lhe era de direito; que apenas aceitou a proposta,
entregando-lhe documentos pessoais; que o MPM não conseguiu provar que teria ALESSANDRO participado
da falsificação de documentos; que o ALESSANDRO acreditava, sinceramente, que se tratava de um
procedimento legal; que o Réu apenas entregou seus documentos para seu colega de farda que trabalhava
no setor específico de concessão e melhorias de benefícios; que não há, na fase judicial, provas que
demonstrem o suposto crime praticado por ALESSANDRO; que, se o erro é provocado por terceiro,
responderá este pelo crime; que quem induz outra pessoa a erro responde pelo crime por força da autoria
mediata; que o agente provocado (enganado) não responderá por nada se não tomou consciência do que
fazia; que é crível asseverar que a conduta do Acusado foi fruto do incremento malicioso do seu colega de
farda; que a tese do MPM de que ALESSANDRO teria conhecimento prévio de que estava cometendo um ato
ilícito não merece prosperar; que o Denunciado foi vítima do real mentor de toda fraude, sendo enganado.

O Ministério Público Militar, em relação a ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, argumentou que foi destacada a
existência de provas da autoria e da materialidade; que a Sentença narrou com detalhes todas as fraudes,
destacando a comparação entre as Portarias adulteradas e as originais; incongruências nas datas; números
de edição do DOU; que houve análise cuidadosa da movimentação financeira entre ALESSANDRO e
MAGALHÃES; que, dos valores ilícitos recebidos pelo Apelante, R$ 4.660,00 (quatro mil e seiscentos e
sessenta reais) foram transferidos ao Sgt MAGALHÃES em datas próximas ao crédito do benefício; que a
Sentença estabeleceu padrões comportamentais importantes, como a absoluta identidade de valores
transferidos, em favor de MAGALHÃES, por ALESSANDRO e ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, outro corréu
condenado por participar dos crimes.

Quanto ao Apelante GEORGE, sustentou a DPU que a percepção da melhoria no benefício do acusado
aconteceu porque preenchia os requisitos mínimos, que o Acusado recebeu a proposta pelo 1º Sgt
Magalhães para facilitação da melhoria de seu benefício que já lhe era de direito; que apenas aceitou a
proposta, entregando-lhe documentos pessoais; que o MPM não conseguiu provar que teria GEORGE
participado da falsificação de documentos; que, se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo
crime; que quem induz outra pessoa a erro responde pelo crime por força da autoria mediata; que o agente
provocado (enganado) não responderá por nada se não tomou consciência do que fazia; que é crível
asseverar que a conduta do acusado foi fruto do incremento malicioso do seu colega de farda; que a tese do
MPM de que GEORGE teria conhecimento prévio de que estava cometendo um ato ilícito não merece
prosperar; que o Denunciado foi vítima do real mentor de toda fraude, sendo enganado.

Em relação a GEORGE BRITO SENA, sustentou o MPM que foi enfatizada pelo Conselho de Justiça a robustez
do arcabouço probatório (testemunhal, documental e pericial); que, no período em questão, não ocorreu
nada para justificar a melhoria da reforma do Apelante; que GEORGE aderiu, voluntária e conscientemente,
ao esquema elaborado pelo 1º Sgt MAGALHÃES; que o Apelante conseguiu melhoria em seus vencimentos
de reforma por meio de aditamentos falsos da SIP/6 ao Boletim Regional nº 148, de 06/08/2007, tendo por
base Portarias falsas pertencentes a outros militares; que o Apelante, indevidamente, passou a receber
auxílio-invalidez e soldo do posto de 2º Tenente; que o relatório de análises bancária demonstra que o
apelante repassou o valor R$ 18.780,73 (dezoito mil, setecentos e oitenta reais e setenta e três centavos) ao
1º Sgt MAGALHÃES.

Por fim, com relação ao Apelante ROSENALDO REIS DOS SANTOS, sustentou a DPU que o Apelante
acreditava tratar-se de um procedimento legal, que não há provas de que ROSENALDO tenha participado da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
falsificação, que o Réu apenas entregou a sua documentação pessoal após receber a proposta do 1º Sgt
MAGALHÃES de facilitação para a melhoria do benefício, que ROSENALDO foi induzido a erro, não podendo
ser responsabilizado criminalmente.

O Ministério Público Militar, em relação a ROSENALDO REIS DOS SANTOS, argumentou que ficou destacado
na Sentença a fartura da prova (testemunhal, documental e pericial) da autoria e da materialidade; que
ficou comprovado que o Sgt MAGALHÃES entrou em contato com o Apelante e, de comum acordo, induziram
e mantiveram a Administração Militar em erro; que ROSENALDO, voluntária e conscientemente, aderiu à
prática criminosa e conseguiu melhoria em seus vencimentos de reforma, passando a receber auxílio-
invalidez e o soldo de graduação superior; que obteve uma vantagem indevida de R$ 145.064,64 (cento e
quarenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), dos quais repassou R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao Sgt MAGALHÃES; que, para dar amparo à pretensão de ROSENALDO,
foram adulterados e utilizados documentos relativos a outros militares; que também serviu de
fundamentação para a condenação a falsificação do parecer sobre a sanidade e higidez do Apelante.

Concluiu o MPM, argumentando em relação aos três Apelantes em questão, que, diversamente do
sustentado pelas Defesas, os beneficiários do esquema tinham consciência de que os benefícios eram
ilícitos; que, apesar disso, escolheram satisfazer os desejos e a avareza, sem qualquer pudor ou freio moral,
praticando o crime para conseguir maiores proventos; que, em contrapartida, repassavam ao operador do
esquema valores, evidenciando o ajuste entre os envolvidos; que tal fato afasta as teses de erro provocado
por terceiro, ausência de dolo e atipicidade; que restaram plenamente demonstradas a autoria, a
materialidade, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade; que a vantagem ilícita ficou configurada pelos
valores recebidos a título de auxílios indevidos; que o meio fraudulento consistiu na falsificação das
portarias, fichas de controle e ofícios; que o dolo ficou comprovado pelos repasses feitos ao 1º Sgt
MAGALHÃES como contrapartida; que tal fato demonstrou que os demais Acusados tinham consciência do
caráter ilícito do dinheiro que recebiam.
Igualmente, não merecem prosperar os Recursos de Apelação em relação a esses três Apelantes.

As provas contra eles, como demonstrado acima, são robustas, tendo sido caracterizados todos os
elementos do tipo penal de estelionato, além da agravante especial por ter sido praticado em prejuízo à
Administração Militar.

Não está sendo atribuído aos três Apelantes o crime de falso. Portanto, o argumento de que não há prova de
que os Réus tenham participado da falsificação não é capaz de eximir os Agentes de responsabilidade penal.
Fato é que documentos comprovadamente falsificados foram utilizados para que os Réus recebessem
vantagem indevida.

Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário deixaram evidente que ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA,
GEORGE DE BRITO SENA e ROSENALDO REIS DOS SANTOS repassaram parte dos valores recebidos
indevidamente ao executor das implantações do benefício, 1º Sgt MAGALHÃES.

Sobre os Depósitos na conta do Soldado Reformado ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ainda em sede de
IPM, declarou (Evento 1, Arquivo 67, fl. 970 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...) foi lhe solicitado um esclarecimento sobre vários depósitos efetuados na conta
corrente do 1º Sgt Magalhães, vindos da conta do indiciado, no valor de R$ 4.660,00,
durante o ano de 2010, respondeu que não se lembra de ter feito nenhuma
transferência bancária para a conta do Sgt Magalhães. (...)." (grifos nossos.)

Como pode ser percebido, o Acusado não conseguiu explicar qual teria sido o motivo ensejador dos
depósitos realizados por ele na conta bancária do 1º Sgt MAGALHÃES, limitando-se a afirmar que não se
recorda de ter feito qualquer transferência. Não é crível que alguém que recebe proventos de um Soldado
Reformado faça um depósito no valor de R$ 4.660,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta reais) (valores do
ano de 2010) na conta de um graduado da ativa, e não se recorde do fato.

Por fim, ainda sobre os Depósitos na conta do 1º Sgt MAGALHÃES, GEORGE DE BRITO SENA, também em
sede de IPM, declarou (Evento 1, Arquivo 67, fl. 968 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...) foi lhe solicitado um esclarecimento sobre um depósito efetuado na conta corrente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
do 1° Sgt Magalhães, vindos da conta do indiciado, no valor de R$ 18.780,73, referente
a soma de duas transferências interbancárias realizadas nos dias 02/10/2007 e
04/03/2008 , respondeu que não tem nada a declarar. (...)" (grifos nossos.)

Já em seu Interrogatório em Juízo, GEORGE DE BRITO SENA declarou (Evento 1, Arquivos 101/103, da Ação
Penal nº 99-11.2011.7.06.0006, conforme citado pela Sentença), in verbis:

"Perguntado: aqui na denúncia diz que o senhor teve uma melhoria de reforma pra
segundo-tenente indevidamente, e auxílio-invalidez de outubro de dois mil e sete, a
julho de dois mil e onze, sobre esse fato da denúncia, respondeu: sim tive. Perguntado:
então de que forma se deu isso, o senhor pleiteou, como que foi isso aí,
respondeu: eu não pleiteei." (grifos nossos.)

Como se observa, quanto aos depósitos, o Acusado preferiu ficar calado, não dando qualquer explicação, e,
quanto ao benefício, em Juízo, declarou que não formalizou requerimento.

Dessa forma, fica evidente que a Defesa dos três Apelantes, defendidos pela DPU, não conseguiu produzir
qualquer contraprova em face das robustas provas documentais e periciais produzidas contra os Acusados
no decorrer da instrução criminal.

Quanto às provas contra os três Apelantes em questão, bem fundamentou a Sentença, nos seguintes
termos, in verbis:

" ROSENALDO REIS DOS SANTOS, Soldado Reformado do Exército, revel.
A prova documental é farta e comprova a autoria e materialidade do crime. Foi
concedida melhoria de reforma a contar de 5/1/07, em virtude da publicação no Adt ao
BR n° 222, de 26/11/07 (1191), da Nota n° 628-SSI-S1P/6, de 21/11/07, cujo
responsável pela elaboração foi o "Sgt MAGALHÃES". Informa a publicação que a
melhoria de reforma foi concedida pela Portaria n° 1581 - DCIP.22, de 01/11/07,
publicado no DOU n° 238, de 09 Nov 07.
De forma livre e consciente anuiu ao conteúdo do documento falso forjado pelo
primeiro réu e recebeu indevidamente os valores apurados.
Primeiramente, o aditamento da SIP/6 ao Boletim Reservado nº 25, de 29/7/11, já
informa que no DOU em que deveria constar a portaria que concedia o benefício ao réu,
além de não haver a portaria, não havia nenhuma informação sobre o referido militar
(fl. 12, apenso 2, evento 1, subitem 7).
O ofício nº 439, o aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 222, de 26/11/07 e a nota
para publicação no aditamento, documentos necessários para a concessão do benefício,
estão nas fls. 90/94 e são falsos (apenso 2, evento 1, subitem 10).
Há, contudo, na fl. 206 (apenso 2, evento 1, subitem 13), um ofício da DCIPAS, de
14/10/11, em resposta ao Encarregado do IPM (ofício da fl. 154, evento 1, subitem 10),
informando que não há documento que ampare o réu a receber a Remuneração com
Base no Grau Hierárquico Imediato (antiga melhoria de reforma). Além disso, ainda
confirma a veracidade do ofício nº 823-DCIP.22 (fl. 101, apenso 2, evento 1, subitem
10), de 29/3/07, e do Despacho nº 282-DCIP.22 (fl. 214, apenso 2, evento 1, subitem
13), de 28/3/07, os quais tratam do indeferimento da melhoria de reforma do acusado,
pleiteada anteriormente ao fato deste processo, em março/2007. O DOU nº 62, de
30/3/7, inclusive, publica esse despacho de indeferimento (fl. 100, apenso 2, evento 1,
subitem 10).
A Portaria nº 1581, de 01/11/07, juntada à fl. 105 (apenso 2, evento1, subitem 10) e
770 (evento 1, subitem 50) foi usada para a concessão do benefício e citada no ofício,
na nota para publicação e no aditamento da SIP-6. Essa portaria, no entanto, não é
verdadeira, o que foi provado pelo encaminhamento, pela DCIPAS, da portaria
autêntica, de 24/10/07, acostada à fl. 209 (apenso 2, evento 1, subitem 10), a qual se
refere a outro militar: Jurandy Soares Pereira.
O ofício nº 2852-DCIP.22, de 12/11/07, que teoricamente teria informado ao Comando
sobre a concessão do benefício ao acusado, na verdade também se refere a outro
militar, Carlos Gustavo de Lima Del Valle, como ficou comprovado pela remessa dos
documentos originais pela DCIPAS (fl. 207, apenso 2, evento 1, subitem 13).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Também é importante citar a ficha de controle nº 1014/07. À fl. 106 (apenso 2, evento
1, subitem 10) foi juntada a que está em nome do acusado, de 01/11/07 e, à fl. 211
(apenso 2, evento 1, subitem 13) foi juntada a original, de 25/10/07, remetida pela
DCIPAS, a qual traz o nome de um militar diferente: Fernando Henrique de Oliveira.
Ressalte-se, ainda, que tanto a Portaria 1581 quanto a Ficha de Controle 1014/07 foram
utilizadas com o mesmo número e a mesma formatação para a obtenção da vantagem
indevida dos réus ROSENALDO e SENA. Há dois pareceres técnicos que se referem ao
acusado em questão: o parecer técnico verdadeiro, nº 0072/2007, de 15/1/07, conclui
que o réu "não é inválido" (fl. 103, apenso 2, evento 1, subitem 10), enquanto o parecer
técnico falso, 1373/2007, de 4/11/7, conclui que "é inválido" (fl. 107, apenso 2, evento
1, subitem 10).
A nota para publicação no Aditamento da SIP tem a assinatura do acusado Adilson
MAGALHÃES Nascimento Júnior como responsável pelas informações (fl. 221, apenso 2,
evento 1, subitem 13). Isso deve ser considerado, principalmente se observado
juntamente com o relatório de análise de documentos bancários, que constata que o
acusado ROSENALDO transferiu, para a conta do acusado Sgt MAGALHÃES, R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no dia seguinte ao recebimento da primeira parcela
do seu benefício.
Até agosto de 2017, o acusado havia restituído R$ 21.690,84 (vinte e um mil seiscentos
e noventa reais e oitenta e quatro centavos), faltando R$ 131.331,80 (cento e trinta e
um mil trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos) para quitar sua dívida com a
Fazenda Nacional (fl. 1708, evento 1, subitem 105).
GEORGE DE BRITO SENA, 3º Sargento Reformado do Exército Brasileiro.
As provas documentais demonstram a autoria e materialidade do delito:
Inicialmente, constatam-se os documentos que concederam a Reforma, a Portaria nº
142, de 16/04/96 (evento 1, fl. 766), com proventos proporcionais de 3º Sargento, por
ter sido considerado inválido, não necessitando de cuidados permanentes de
enfermagem ou de hospitalização, diagnóstico: esquizofrenia.
Ressalte-se que, após a reforma, através do PQS, verificou-se que o acusado abriu uma
empresa no ramo de eventos e que seus colegas e familiares desconheciam o motivo
real de sua reforma.
A interdição judicial citada pela Defesa como argumento para provocar o benefício
objeto dos autos foi concedida após fatos, em 24/11/2014 (fl. 1459, evento 1). Portanto,
no período de 2007 a 2010, não ocorreu qualquer evento que ensejasse alteração na
sua reforma.
O falso Aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 148, de 06/08/07, concede a
melhoria de reforma ao acusado, proventos integrais do posto de 2º Tenente, além de
implantar o auxílio-invalidez e a isenção do imposto de renda, devido ao agravamento e
estado mórbido, cardiopatia grave (fl. 112, apenso 2, evento 1, subitem 10).
Esse aditamento teve por base a Nota nº 473, de 01/08/07, também falsa, para
Publicação no Aditamento da SIP/6, a qual tem a assinatura do Sgt MAGALHÃES como
responsável pela informação (fls. 222, apenso 2, evento 1, subitem 13 e 444, evento 1,
subitem 38).
Logo de início, o ofício nº 4334, de 14/10/11, da DCIPAS, já informa que os documentos
citados como fundamento da concessão do benefício não existem (fl. 206, apenso 2,
evento 1, subitem 13).
A Portaria nº 1581, de 5/7/07, que teoricamente concederia o benefício, está nas fls.
121 (apenso 2, evento 1, subitem 10) e 771 (evento 1, subitem 50). Observe-se que a
portaria tem o mesmo número que aquela apresentada no caso do acusado
ROSENALDO. A verdadeira Portaria nº 1581 data de 24/10/07 e está na fl. 209 (apenso
2, evento 1, subitem 13), refere-se a outro militar: Jurandy Soares Pereira.
O supracitado ofício da DCIPAS também informa que o ofício nº 1125, de 25/7/07, (fl.
120, apenso 2, evento 1, subitem 10), usado para a concessão indevida do benefício do
acusado, na realidade, não existe. O verdadeiro ofício nº 1125 foi juntado à fl. 212, data
de abril de 2007 (apenso 2, evento 1, subitem 13) e também trata de outro militar:
Omar Gomes Bueno.
Ademais, é importante mencionar a Ficha de Controle nº 1014/07, de 5/7/07, juntada
aos documentos de concessão dos benefícios (fl. 119, apenso 2, evento 1, subitem 10),
além de conter o mesmo número da ficha de controle apresentada pelo acusado

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
ROSENALDO, a original data de 25/10/07 e também se refere a outro militar: Fernando
Henrique de Oliveira (fl. 211, apenso 2, evento 1, subitem 13).
O relatório de análises bancárias é outra evidência importantíssima para comprovar os
fatos: o acusado George realizou dois depósitos em favor do também acusado Sgt
MAGALHÃES, os quais somaram R$ 18.780,73 (dezoito mil setecentos e oitenta reais e
setenta e três centavos), em datas que coincidem justamente com o recebimento das
parcelas do benefício (fl. 891, evento 1, subitem 56).
Até agosto de 2017, o acusado havia restituído R$ 54.186,90 (cinquenta e quatro mil,
cento e oitenta e seis reais e noventa centavos), faltando R$ 192.464,94 (cento e
noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro
centavos), conforme fl. 1708 (evento 1, subitem 105).
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, Soldado Reformado do Exército Brasileiro,
revel.
A prova documental também é clara, demonstrando a autoria e materialidade por trás
do recebimento devido do benefício, de janeiro a dezembro de 2010.
Seu benefício foi concedido através do aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 016,
de 25/1/10 (fl. 108, apenso 2, evento 1, subitem 10), que se baseia no ofício nº 2495 (fl.
13, evento 1, subitem 25), e na portaria nº 1462-DCIP.22, de 5/1/10, que supostamente
teria sido publicada no DOU nº 76, também de 5/1/10.
As datas, contudo, apresentam incongruências, visto que a ata de inspeção de saúde é
de 12/1/10 e, já que é posterior à citada portaria, seria impossível fundamentá-la.
Também é importante perceber que, pela data de 5 de janeiro, o Diário Oficial não
poderia estar em seu número 76. Naquela data, na verdade, estava apenas no número
2 (fls. 67/68, evento 1, subitem 26). O número da Portaria, 1462, também é
significativamente alto para o início do ano.
A Portaria nº 1462, usada para a obtenção da vantagem indevida, foi juntada à fl. 111
(apenso 2, evento 1, subitem 10), contudo, sua falsidade é demonstrada pela
comparação com a verdadeira Portaria nº 1462, de 18/10/10, enviada pela DCIPAS, a
qual se refere a outro militar, nomeadamente, Antonio Adnir Prucoli (fl. 210, apenso 2,
evento 1, subitem 13).
Há, inclusive, a comunicação FAX nº 29-SIP/6, em que o Subdiretor de Civis, Inativos,
Pensionistas e Assistência Social informa que os documentos referidos pertencem a
outro militar e que não há nos arquivos nenhum registro sobre revogação ou concessão
de auxílio ao acusado. A partir disso, o Chefe da SMPR/6 e Sec Mob Gu emitiu
declaração, em 25/6/11, constatando a inexistência dos documentos e a não publicação
das portarias nos respectivos Diários Oficiais da União, além de observar quanto ao erro
grosseiro de numeração (fl. 66, evento 1, subitem 26).
A Nota nº 019 para publicação no Aditamento da SIP-6, que possibilitara a implantação
do benefício, está na fl. 70, data de 21/1/10 (evento 1, subitem 26), e contém
assinatura não identificada, mas visivelmente semelhante com as outras assinaturas do
acusado Adilson MAGALHÃES Nascimento Júnior. Foram realizadas diligências para
determinar a autoria da assinatura, dentre as quais a busca pelo login de usuário que
confeccionou o documento, identificado como "Sgt-Magalhães" (fl. 365, evento 1,
subitem 35) e uma Documentoscópia, que confirmou que a assinatura realmente é de
autoria do acusado Sgt MAGALHÃES (fl. 786, evento 1, subitem 51).
Destaca-se, ainda, a movimentação financeira entre os dois acusados. Segundo o
relatório de análises bancárias (fl. 896, evento 1, subitem 56), ALESSANDRO Moreira da
Silva transferiu R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais) para Adilson
MAGALHÃES Nascimento Júnior durante o ano de 2010. Há um padrão nos depósitos,
que se assemelha aos realizados pelo acusado ELIELTON Souza dos Santos: os dois
primeiros foram no valor de R$1.080,00 (mil e oitenta reais) e os seguintes no valor de
R$540,00 (quinhentos e quarenta reais). Frise-se que todos os depósitos foram
realizados em datas próximas ao recebimento do benefício".

Em harmonia com o acima exposto, está o Parecer da PGJM, conforme trecho a seguir transcrito, in verbis:

"III - GEORGE DE BRITO SENA, 3º Sgt Ex Ref; ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, Sd Ex
Ref e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, Sd Ex Ref :
Verifica-se dos autos que os acusados 3º Sgt Ex Ref SENA, Sd Ex Ref ALESSANDRO e Sd

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Ex Ref ROSENALDO receberam vantagens econômicas, representadas pela implantação
indevida de benefícios em seus contracheques, como a melhoria de reforma e Auxílio-
Invalidez, mediante contraprestações pecuniárias mensais depositadas em favor do
mentor da fraude, 1º Sgt Ex MAGALHÃES.
Evidenciou-se, portanto, que houve plena e consciente concordância dos réus na
participação do esquema criminoso em obter as vantagens indevidas, o que elide a tese
da ausência de dolo e da atipicidade da conduta por erro provocado por terceiro, tanto
o mais que, nesta última, a conduta errônea deve ser plenamente escusável, nos
moldes do que preceitua o artigo 36 do CPM.
Ao nosso ver, as alegações Defensivas não demonstram que as ações dos réus são
suficientemente escusáveis para afastarem a aplicação da penalidade imposta no artigo
251 do CPM."

Por último, a Defesa de ELIELTON SOUZA DOS SANTOS sustenta ausência de dolo na conduta do Acusado e
a atipicidade da conduta pela ocorrência do erro provocado por terceiro.

O MPM, em relação a ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, argumentou que a Defesa não demonstrou qualquer
fragilidade na Sentença condenatória; que foi comprovado que o Apelante aderiu à prática criminosa; que a
versão apresentada pela Defesa para os valores pagos ao Sgt MAGALHÃES não é verossímil.

Também em relação a ELIELTON, da mesma forma que os demais Acusados cujos benefícios foram
implementados indevidamente pelo 1º Sgt MAGALHÃES, houve prova do repasse de valores ao mentor do
delito com contrapartida, evidenciando que não podem ser acolhidas as teses de ausência de dolo ou de
erro provocado por terceiro.

Ainda sobre os depósitos na conta do 1º Sgt MAGALHÃES, o Soldado Reformado ELIELTON SOUZA DOS
SANTOS, em sede de IPM, declarou (Evento 1, Arquivo 67, fl. 969 da Ação Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in
verbis:

"(...) foi lhe solicitado um esclarecimento sobre vários depósitos efetuados na conta
corrente do 1° Sgt Magalhães, vindos da conta do indiciado, no valor de R$ 12.465,00,
no período de julho de 2010, até julho de 2011, respondeu que depositou estes valores
na conta do Sgt Magalhães, a título de agrado, solicitados pelo próprio Sgt Magalhães,
nos períodos de 2010 até 2011. Perguntado se sabe qual o motivo da solicitação destes
agrados pecuniários, respondeu que pelo fato morar longe, junto com a situação do
militar em questão ser responsável pela sua pasta, e para não ter que realizar
deslocamento desnecessários até a SIP/6. Perguntado se tem algo mais a declarar
sobre os fatos objeto desta diligência, respondeu que foi aposentado por invalidez em
1992, e que recebeu por um período de 10 anos, quando foi cancelado, sendo
procurado pelo Sgt Magalhães alegando que ainda tinha direito a continuar a receber o
auxílio-invalidez, que seria obtido mediante o pagamento de "agrados" ao militar em
questão, para que não houvesse o deslocamento do Sd Elielton da cidade da
Jaguaquara até Salvador, de forma desnecessária (...)."

Já em seu Interrogatório em Juízo, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS declarou (Evento 1, Arquivo 76 da Ação
Penal nº 99-11.2011.7.06.0006), in verbis:

"(...) QUE não é verdadeira a acusação; QUE o interrogado aposentou-se em 1993, por
invalidez, uma vez que teve um CA de tireoide; QUE uma vez ao ano, na data de seu
aniversário, é obrigado a se apresentar no Quartel General na SIP 6, na cidade de
Salvador/BA; QUE o interrogando na época tinha que se apresentar ao Sargento
Magalhães, que era seu superior imediato e o responsável pela seção de inválidos e
pensionistas (...); QUE, numa dessas apresentações, o Sargento Magalhães disse que o
interrogando tinha direito a receber um auxílio-invalidez; QUE iria incluir na sua
remuneração (do interrogando) o auxílio; QUE disse ainda ao interrogando que como
este não morava naquela cidade, que iria "facilitar", a fim de que o interrogando não
ficasse tendo que se deslocar para aquela cidade; QUE o interrogando aceitou, achando
que realmente tinha direito ao benefício; QUE o sargento falou ainda que o
interrogando teria que lhe dar um "agrado" mensal, uma vez que facilitara o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
deslocamento do mesmo para Salvador; QUE não passou por nenhuma junta medica;
QUE o sargento sempre falava que caso o interrogando não repassasse parte do auxílio
para ele, este seria suspenso (o auxílio); QUE o Sargento tinha o poder de tirar e colocar
o auxílio-invalidez; QUE o interrogando não tinha conhecimento de seus direitos e como
o Sargento era seu chefe imediato, tinha que nele acreditar; QUE todo mês que recebia
o auxílio, depositava a metade na conta do Sargento, se atrasasse um dia, o Sargento
ligava lhe cobrando; QUE o valor do auxílio-invalidez era cerca de mil e poucos reais;
QUE em virtude de um processo administrativo que sofreu foi obrigado a devolver todos
os valores recebidos do auxílio- invalidez, reajustados; QUE atualmente paga RS 598,03
(quinhentos e noventa e oito reais e três centavos) de parcela, que já é descontado na
sua remuneração; QUE o desconto perdurará ate o mês quatro de 2017; QUE em sua
defesa alega que fora vítima do Sargento Magalhães; QUE outros colegas do
interrogando passaram pela mesma situação (...)".

A toda evidência, não é razoável que um Soldado Reformado, a título de simples agrado, deposite metade
de seus proventos na conta de um graduado, apenas para desembaraçar certas dificuldades administrativas
de um benefício que acreditava fazer jus.

Sobre o Apelante em questão, bem analisou a Sentença condenatória as provas carreadas aos autos, nos
seguintes termos, in verbis:

" ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, Soldado Reformado do Exército Brasileiro.
As provas documentais também são conclusivas em relação a esse acusado.
Anteriormente aos fatos, recebeu o benefício, de forma lícita, no período de 1993 a
2002, devido a um câncer na tireoide, quando foi revogado pela Portaria nº 1241, de
2/10/02 (fl. 122, apenso 2, evento 1, subitem 10). Esse benefício era baseado na
Portaria nº 358, de 18/6/93 (fl. 219, apenso 2, evento 1, subitem 13), no ofício nº 644,
de 7/5/93 (fl. 223, apenso 2, evento 1, subitem 10) e na ficha de controle nº 249/93, de
junho de 1993 (fl. 217, apenso 2, evento 1, subitem 10), que informam que o acusado,
à época, era inválido e necessitava de cuidados permanentes de enfermagem ou
hospitalização.
O Aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 099, de 31/5/10 (fl. 261, apenso 2,
evento 1, subitem 14), que concedeu ao acusado o auxílio-invalidez, recebido de junho
de 2010 a julho de 2011, já trazia incongruências em relação a qual portaria o
fundamenta: primeiro, diz que seria a Portaria nº 472 e, depois, determina os efeitos
baseado na Portaria nº 478, ambas supostamente publicadas no Diário Oficial da União
nº 67, de 9/4/10 (fl. 261, apenso 2, evento 1, subitem14).
Consultando-se a publicação, verifica-se que nenhuma das duas portarias se refere ao
acusado: a primeira trata da revogação do auxílio-invalidez do militar Isaías José de
Abreu, enquanto a segunda, remetida pela DCIPAS e juntada à fl. 208 (apenso 2, evento
1, subitem 13), refere-se à concessão de benefício ao militar José Cabral de Souza.
A Nota nº 167, para publicação no aditamento da SIP/6, de 31/5/10 (fls. 262, apenso 2,
evento 1, subitem 14) traz, como responsável pela informação, uma assinatura não
identificada, mas visivelmente semelhante às outras do acusado Sgt MAGALHÃES, como
a da fl. 502 (evento 1, subitem 41).
Por fim, o relatório de análises bancárias (fl. 894, evento 1, subitem 56) demonstra que
o acusado depositou R$12.465,00 (doze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) na
conta do acusado Adilson MAGALHÃES Nascimento Júnior, e que esses depósitos
seguiram o mesmo padrão daqueles realizados pelo acusado ALESSANDRO Moreira da
Silva: um depósito maior ao início e, após isso, depósitos mensais no valor de R$540,00
(quinhentos e quarenta reais), os quais eram efetuados no mesmo dia ou no dia
seguinte ao benefício."

Nesse mesmo sentido, foi o Parecer da PGJM, conforme trecho a seguir transcrito, in verbis:

"II - ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, Sd Ref Ex:
Verifica-se dos autos que o Apelante recebeu Auxílio- Invalidez no período de junho de
2010 a julho de 2011, indevidamente implantado pelo também réu 1º Sgt Ex
Magalhães, a quem devolvia 50% do montante recebido mensalmente.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:28:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bff46fec
Ao concordar com o 1º Sgt Ex Magalhães em participar do esquema fraudulento para
auferir indevidamente vantagens econômicas em detrimento da Administração Militar,
sob a rubrica de Auxílio-Invalidez, acabou por incorrer na conduta descrita no artigo
251, §3º, do Código Penal Militar, c/c art. 53 do CPM.
Dessa forma, as alegações de que não sabia que o recebimento do Auxílio-Invalidez era
ilegal e que não havia dolo no seu agir, opõem-se ao fato de ter devolvido
mensalmente, a título de "agrado", a metade do benefício ao mentor do esquema
criminoso. Salta aos olhos o fato de alguém depositar mensalmente a uma outra pessoa
a metade de um benefício a que teria direito, em especial em se tratando de Auxílio-
Invalidez, simplesmente para agradá-la.
(...)
Portanto, não há que se falar em atipicidade de conduta, ausência de dolo e tampouco
em erro provocado por terceiro, haja vista que, neste último, a ação errônea deve ser
plenamente escusável. In casu, a ação do réu em depositar o "agrado" mensal ao
mentor do esquema fraudulento em troca de 50% do benefício Auxílio-Invalidez não
encontra justificativa plausível para o alegado erro."

Quanto ao pedido alternativo da Defesa de ELIELTON relativo à aplicação da atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM, também não merece prosperar, uma vez que não houve confissão espontânea
e, tampouco, tratava-se de fato cuja autoria fosse ignorada.

Cito o trecho das Contrarrazões ministeriais, no mesmo sentido, cujos argumentos adoto como razões
suplementares, in verbis:

"O depoimento supra evidencia que deve ser rechaçado de plano o pleito defensivo de
reconhecimento e aplicação da atenuante "confissão espontânea" (art. 72, III, d, do
CPM), pois o apelante apenas relatou o óbvio, movimentações bancárias já sabidas por
meio da quebra do sigilo bancário. Resta evidente que o condenado tentou ocultar o
real motivo dos depósitos efetuados na conta do Sgt MAGALHÃES, não admitindo, em
momento algum, a sua má-fé no recebimento do benefício, nem confirmou o prévio
ajuste com o operador do esquema, expressamente."

Destarte, comprovadas as autorias e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 6ª CJM aos Apelantes.

Por todo o exposto, nego provimento aos Apelos Defensivos, para manter na íntegra a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000206-38.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA,
ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA; ROSENALDO REIS DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. RENATO SOUZA ARAGÃO, JULIANA BÉRBARA JESUS DE ARAGÃO, JULIANA RAMOS
OLIVA, LÍVIA LAURITZEN FREIRE, NÁDIA SOARES BERTUOLO, DANIELE SOUZA DE FARIAS, ANDRÉ
RODRIGO DO ESPIRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Os recursos são tempestivos, cabíveis, adequados e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas, portanto, devem ser conhecidos.
Em sessão realizada no dia 3/9/2020, divergi da maioria dos Ministros deste Tribunal quanto à preliminar
de nulidade processual por não aplicação do art. 366 do CPP.
Suscitei, ex officio, a nulidade do feito, com relação ao apelante Sd Refm ROSENALDO REIS DOS
SANTOS por não aplicação do art. 366 do CPP, uma vez que o réu não restou cientificado de que contra
ele se instaurou ação penal de competência desta Justiça Castrense e foi dada continuidade ao processo.
Narram os autos que, após o recebimento da Denúncia, restou infrutífera a tentativa de localizar o
denunciado. Diante do não atendimento do chamamento judicial, o Juízo a quo determinou a citação
editalícia, a teor do art. 277, inciso V, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar.
Ocorre que, por ter sido citado por edital é forçoso reconhecer a aplicação subsidiária à Justiça Castrense
do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
Fato é que o agente não foi encontrado em nenhuma das fases processuais, o que agride,
fundamentalmente, o princípio do due process of law e, por conseguinte, a garantia da ampla defesa, a
justificar a arguição preliminar de suspensão do processo, devido a revelia do acusado.
O tema foi objeto de aprofundado estudo nos autos da Apelação nº 2007.01.050670-5/RJ. No caso em
tela, manifestei posicionamento no tocante à aplicação do dispositivo processual penal comum, por
analogia, a esta especializada.
Cediço que, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica (incorporado ao ordenamento
jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27/1992, com cumprimento determinado pelo
Decreto nº 678/1992), o ato passou a vigorar com o status de norma supralegal
[1].
Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alínea "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, o direito à informação sobre a acusação passou a integrar o devido processo legal.
Pois bem, o supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, se o acusado, citado por edital, não
comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor, terá decretada a sua revelia,
suspendendo-se a lide, em homenagem aos postulados magnos da informação, da publicidade, da ampla
defesa e da presunção da inocência. Inclusive, para não ocorrer a impunidade, suspende-se, igualmente,
o prazo prescricional, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312." (Grifou-se).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio constitucional da
ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta, como geralmente sucede na citação
editalícia, inexiste a efetiva possibilidade de aplicação desse princípio.
Cumpre trazer notória lição de Guilherme de Souza Nucci

[2]:
"(...) não haveria a possibilidade de se consagrar, com efetividade, a ampla defesa e o
contraditório, já que um defensor, desconhecido do réu, seria incumbido da sua defesa.
Por tudo isso, determina-se que o réu, citado por edital, não seja processado sem se ter a
certeza de sua ciência a respeito da existência da ação penal. Suspende-se o curso do
processo, até ser encontrado. O mal da prescrição poderia dar-se, mas o próprio artigo
prevê a suspensão do lapso prescricional. Em tese, pois, dano algum há."
Assim assevera Denílson Feitoza

[3]:
"(...) Numa interpretação sistemática, se o andamento do processo penal também
continuasse, estariam violados a razão pela qual se instituiu o novo art. 366 do CPP, o
princípio constitucional da ampla defesa e a norma da Convenção Americana dos Direitos
Humanos (CADH), a qual pode ser entendida como especificação legal desse princípio."
A meu sentir o Código de Processo Penal Militar padece de atualização no tocante ao processamento de
acusados que, não sendo citados pessoalmente, o foram de forma ficta com a consequente declaração de
revelia. O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover

[4], deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva
paridade de armas".
Nesse ínterim, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento do sujeito ativo, por afrontar
os postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ex positis, votei, em face da ausência de citação válida, pela suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional em relação ao apelante Sd Refm ROSENALDO REIS DOS SANTOS, por aplicação subsidiária
do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do
aludido chamamento judicial
Trata-se de Apelações interpostas pelos réus ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR,
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA e
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
6ª CJM, de 26/9/2018, que condenou os recorrentes, nos seguintes termos, in litteris:
"1.O Sgt ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, como incurso no art. 251, §3º, do
Código Penal Militar, c/c art. 53 do CPM e art. 71 do CP, à pena definitiva de 05 (cinco)
anos de reclusão, com direito de apelar em liberdade e exclusão das Forças Armadas;
2.Os Soldados Reformados ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS
SANTOS e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, como incursos no art. 251, §3º, do Código
Penal Militar, c/c art. 53 do CPM, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, com direito de apelar em liberdade, de acordo com o
art. 527 do CPPM e exclusão das Forças Armadas; e
3.3º Sgt Refm GEORGE DE BRITO SENA, como incurso no art. 251, §3º, do Código Penal
Militar, c/c art. 53 do CPM, por maioria (4x1), à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, de
acordo com o art. 527 do CPPM e exclusão das Forças Armadas.".

As teses defensivas não merecem prosperar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente processo tem por base o IPM instaurado em virtude de
irregularidades observadas na concessão de benefícios a militares, como o Auxílio-Invalidez, sendo que as
irregularidades foram observadas quando o Sd Rfm ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA solicitou o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
reestabelecimento daqueles que lhe haviam sido retirados.
Na ocasião, após análise na Pasta de Habilitação à Pensão Militar do interessado, a SIP/6 verificou que
faltava a Portaria que determinara a suspensão do pagamento. Após exame minucioso, foram observadas
outras discrepâncias, como a da Portaria que concedera o referido Auxílio, bem como no Ofício que a
remeteu, uma vez que a data da primeira era anterior à Inspeção de Saúde e a numeração do Ofício
muito alta para o mês de janeiro.
Solicitados esclarecimentos acerca da situação à Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência
Social (DCIPAS), foi constatado inexistir registro de concessão e/ou revogação de Auxílio-Invalidez
relacionado ao militar e que os documentos citados no FAX (Portaria e ofício) enviado pela Diretoria não
pertenciam ao Sd Rfm ALESSANDRO. Na mesma época, também foi apurado junto ao SISPMED-Setor de
Perícias Médicas que o militar não foi inspecionado pelo Setor.
Em Aditamento ao Boletim Regional Reservado Nº 025, o Comando da 6ª Região Militar publicou relatório
de exame da concessão do Auxílio Invalidez aos militares inativos vinculados a 6ª Região Militar,
chegando-se a uma relação com 48 (quarenta e oito militares). Ainda, foram "baixadas" as respectivas
Fichas Financeiras dos anos de 2010 e 2011 e, em alguns casos, as Fichas Financeiras necessárias para
se determinar os meses de concessão e de revogação do Auxilio-Invalidez.
Determinou-se, então, a instauração de IPM visando analisar os benefícios concedidos aos militares, cujos
documentos indicavam a existência de fraude.
O Encarregado do procedimento investigativo requereu ao Juiz federal Militar da 6ª CJM a quebra do sigilo
bancário dos investigados, ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA e ADILSON 1º Sgt MAGALHÃES DO
NASCIMENTO JÚNIOR, haja vista a aposição da assinatura do sargento nas Notas que ensejaram a
implantação irregular e a ulterior revogação do benefício concedido ao soldado reformado.
Após o deferimento da quebra de sigilo bancário dos ora apelantes, em 22/6/2012, averiguou-se que o 1º
Sgt. MAGALHÃES recebeu dos corréus ROSENALDO REIS DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA,
ELIELTON SOUZA DOS SANTOS E ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, respectivamente, R$ 24.000,00 (vinte
e quatro mil reais), R$18.000,00 (dezoito mil reais), R$12.465,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e
cinco reais) e R$4.660,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais).
A Defesa do Sgt. MAGALHÃES alega, em suas razões recursais, que os valores foram transferidos para a
sua conta devido aos serviços de segurança prestados por ele à empresa de propriedade do 3º Sgt Refm
GEORGE BRITO. Sustenta que referido corréu lhe dissera que os militares iriam transferir os valores
diretamente para a sua conta para facilitar a transação de pagamento, uma vez que eles tinham conta no
Banco do Brasil, e ele não. Acredita que GEORGE BRITO tenha orquestrado tudo para isentar-se da prática
ilegal e envolvê-lo.
Ora, tal tese não pode ser aceita.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, receber transferências de várias pessoas, em datas e valores
diversos, quando poderia obtê-las de uma única pessoa e numa mesma data não facilita pagamento,
sobretudo, quando se verifica que o próprio GEORGE BRITO, que transferiu valores para a conta do
acusado, também possuía conta no Banco do Brasil.
Outrossim, não restou provado que o Sgt MAGALHÃES e os outros militares prestaram os serviços de
segurança alegados, de forma a justificar os valores pagos ao apelante. Afinal, se este já realizava tais
funções há cinco anos, é de se esperar, ao menos, uma única prova, sobre a dita prestância.
Nesse sentido, o Sd Refrm ELIELTON SOUZA DOS SANTOS alegou que no momento em que o sargento
informou-lhe que poderia facilitar a reimplantação do auxílio em troca de um agrado no valor de metade
do benefício para ele não ter que se deslocar, aceitou. Disse, ainda, que o sargento chegou a ligar para
ele cobrando.
Mais, os valores verificados na conta do Sgt. MAGALHÃES coincidiam com o pagamento dos benefícios
dos demais corréus. No caso do 3º Sgt Refm GEORGE BRITO, apurou-se que, no dia 2/10/2017, ele

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
recebeu o benefício correspondente a R$ 24.434,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro
reais) e, na mesma data, realizou uma transferência para o 1º Sgt MAGALHÃES de R$5.000,00 (cinco mil
reais).
Do mesmo modo, no dia 4/3/2008, após perceber o benefício no montante de R$ 17.358,70 (dezessete
mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), o Terceiro Sargento transferiu
R$13.780,73 (treze mil, setecentos e oitenta reais e setenta e três centavos) para o Sgt MAGALHÃES. Tais
valores somados equivalem à quantia próxima da metade do que aferiu o 3º Sgt Refm GEORGE BRITO.
Na mesma linha, as pecúnias transferidas pelo Sd Refm ELIELTON SOUZA durante o período de julho/10 a
julho/11, consoante a análise de documentos bancários realizados pelo Centro de Apoio à Investigação -
CPADSI/PGJM, demonstram padrões relacionados às datas e aos valores envolvidos nessas
movimentações de recursos, observando-se que as ditas transferências ocorreram na mesma data ou no
dia seguinte ao recebimento do benefício, bem como todas elas, à exceção do lançamento do dia
1º/7/2010, "terem sido realizadas com o mesmo valor de R$ 540,00."
Com relação às movimentações bancárias realizadas pelo corréu ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA,
o modus operandi revelou-se semelhante. Aliás, o pagamento coincidentemente era de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), realizado em data próxima a do recebimento da benesse e exatamente no
período em que o corréu a recebeu.
Para além de tais evidências, cumpre destacar, que o Sgt MAGALHÃES afirmou ter GEORGE DE BRITO
como um irmão, pelo que injustificável desconhecer a implantação de documentos por ele na sua seção,
sem a devida ciência.
Tendo em vista que, segundo o próprio Sgt MAGALHÃES, para a inserção de benefício o militar tinha que
se apresentar na seção e ser encaminhado por ele para uma junta médica de inspeção de saúde,
pressupõe-se seu absoluto conhecimento sobre o deferimento ou não do direito. Também era ele quem
anexava os documentos e os enviava à Brasília, daí inaceitável que o trâmite do processo não tenha
passado por ele. Caso não o tivesse, certamente teria ele estranhado que lhe chegasse às mãos uma
Portaria concessiva sem o seu acompanhamento.
Assim, mesmo que se considere, consoante alegou a Defesa do Sgt MAGALHÃES, terem todos os
documentos sido confeccionados pelo corréu GEORGE DE BRITO SENA, com quem o acusado tinha uma
relação de extrema fidúcia, não haveria meios de o apelante desconhecer as irregularidades, porque, em
algum momento, teria contato com a documentação e reconheceria, no mínimo, o nome do colega, que
não fora direcionado por ele ao setor responsável pelo exame médico inicial.
Cumpre aclarar que o próprio Sgt MAGALHÃES reconheceu, em interrogatório, que o documento
realmente estava mal elaborado, autorizando supor ser falsificado. De estranhar, então, que a falha tenha
passado precisamente nos processos relacionados aos militares que realizaram transferências em seu
favor.
Irrelevante ter sido ele o autor das falsificações; suficiente deter o conhecimento da fraude e a utilizar
para obter vantagem ilícita.
Outrossim revela-se descabida a desclassificação pleiteada pela DPU para o art. 308, § 2º, do CPPM, que
trata da corrupção passiva privilegiada em favor do referido denunciado, porque configuradas a fraude e
a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
Da mesma forma, inaceitáveis as teses apresentadas em favor dos apelantes ALESSANDRO MOREIRA DA
SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, na medida em que restou
comprovado terem todos eles transferido parte do benefício ilegalmente percebido para o Sgt.
MAGALHÃES. Aqui inexiste qualquer razão apta a justificar tal conduta, senão a de que o militar iria
ajudá-los na percepção da verba indevida.
Não há que falar em ausência de dolo e erro provocado por terceiro, já que os militares estavam em
pleno gozo de suas faculdades mentais, sendo-lhes exigível conhecerem as necessidades de realização
de exame médico e apresentação de documentação para a concessão do Auxílio-Invalidez.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
Por igual, inaceitável que militares julguem legal e lícito o pagamento de valores a colega em troca da
facilitação da implantação de benefício.
In casu, consoante descrito na Sentença condenatória, o Sd Refm ROSENALDO REIS DOS
SANTOS, in litteris:
"(...) De forma livre e consciente anuiu ao conteúdo do documento falso forjado pelo
primeiro réu e recebeu indevidamente os valores apurados.
Primeiramente, o aditamento da SIP/6 ao Boletim Reservado nº25, de 29/7/11, já informa
que no DOU em que deveria constar a portaria que concedia o benefício ao réu, além de
não haver a portaria, não havia nenhuma informação sobre o referido militar (fl. 12,
apenso 2, evento 1, subitem 7).
O ofício nº439, o aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 222, de 26/11/07 e a nota
para publicação no aditamento, documentos necessários para a concessão do benefício,
estão nas fls. 90/94 e são falsos (apenso 2, evento 1, subitem 10).
Há, contudo, na fl. 206 (apenso 2, evento 1, subitem 13), um ofício da DCIPAS, de
14/10/11, em resposta ao Encarregado do IPM (ofício da fl. 154, evento 1, subitem 10),
informando que não há documento que ampare o réu a receber a Remuneração com Base
no Grau Hierárquico Imediato (antiga melhoria de reforma). Além disso, ainda confirma a
veracidade do ofício nº 823-DCIP.22 (fl. 101, apenso 2, evento 1, subitem 10), de 29/3/07,
e do Despacho nº 282-DCIP.22 (fl. 214, apenso 2, evento 1, subitem 13), de 28/3/07, os
quais tratam do indeferimento da melhoria de reforma do acusado, pleiteada
anteriormente ao fato deste processo, em março/2007. O DOU nº 62, de 30/3/7, inclusive,
publica esse despacho de indeferimento (fl. 100, apenso 2, evento 1, subitem 10).
A Portaria nº 1581, de 01/11/07, juntada à fl. 105 (apenso 2, evento1, subitem 10) e 770
(evento 1, subitem 50) foi usada para a concessão do benefício e citada no ofício, na nota
para publicação e no aditamento da SIP-6. Essa portaria, no entanto, não é verdadeira, o
que foi provado pelo encaminhamento, pela DCIPAS, da portaria autêntica, de 24/10/07,
acostada à fl. 209 (apenso 2, evento 1, subitem 10), a qual se refere a outro militar:
Jurandy Soares Pereira.
O ofício nº 2852-DCIP.22, de 12/11/07, que teoricamente teria informado ao Comando
sobre a concessão do benefício ao acusado, na verdade também se refere a outro militar,
Carlos Gustavo de Lima Del Valle, como ficou comprovado pela remessa dos documentos
originais pela DCIPAS (fl. 207, apenso 2, evento 1, subitem 13).
Também é importante citar a ficha de controle nº 1014/07. À fl. 106 (apenso 2, evento 1,
subitem 10) foi juntada a que está em nome do acusado, de 01/11/07 e, à fl. 211 (apenso
2, evento 1, subitem 13) foi juntada a original, de 25/10/07, remetida pela DCIPAS, a qual
traz o nome de um militar diferente: Fernando Henrique de Oliveira.
Ressalte-se, ainda, que tanto a Portaria 1581 quanto a Ficha de Controle 1014/07 foram
utilizadas com o mesmo número e a mesma formatação para a obtenção da vantagem
indevida dos réus ROSENALDO e SENA.
Há dois pareceres técnicos que se referem ao acusado em questão: o parecer técnico
verdadeiro, nº 0072/2007, de 15/1/7, conclui que o réu "não é inválido" (fl. 103, apenso 2,
evento 1, subitem 10), enquanto o parecer técnico falso, 1373/2007, de 4/11/7, conclui
que "é inválido" (fl. 107, apenso 2, evento 1, subitem 10).".
Em se tratando do apelante Sd Refm ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, consta da sentença, que:
"(...) Seu benefício foi concedido através do aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº
016, de 25/1/10 (fl. 108, apenso 2, evento 1, subitem 10), que se baseia no ofício nº 2495
(fl. 13, evento 1, subitem 25), e na portaria nº 1462-DCIP.22, de 5/1/10, que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
supostamente teria sido publicada no DOU nº 76, também de 5/1/10.
As datas, contudo, apresentam incongruências, visto que a ata de inspeção de saúde é de
12/1/10 e, já que é posterior à citada portaria, seria impossível fundamentá-la. Também é
importante perceber que, pela data de 5 de janeiro, o Diário Oficial não poderia estar em
seu número 76. Naquela data, na verdade, estava apenas no número 2 (fls. 67/68, evento
1, subitem 26). O número da Portaria, 1462, também é significativamente alto para o
início do ano.
A Portaria nº 1462, usada para a obtenção da vantagem indevida, foi juntada à fl. 111
(apenso 2, evento 1, subitem 10), contudo, sua falsidade é demonstrada pela
comparação com a verdadeira Portaria nº 1462, de 18/10/10, enviada pela DCIPAS, a qual
se refere a outro militar, nomeadamente, Antonio Adnir Prucoli (fl. 210, apenso 2, evento
1, subitem 13).
Há, inclusive, a comunicação FAX nº 29-SIP/6, em que o Subdiretor de Civis, Inativos,
Pensionistas e Assistência Social informa que os documentos referidos pertencem a outro
militar e que não há nos arquivos nenhum registro sobre revogação ou concessão de
auxílio ao acusado. A partir disso, o Chefe da SMPR/6 e Sec Mob Gu emitiu declaração, em
25/6/11, constatando a inexistência dos documentos e a não publicação das portarias nos
respectivos Diários Oficiais da União, além de observar quanto ao erro grosseiro de
numeração (fl. 66, evento 1, subitem 26).".
Quanto ao Sd Refm ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, esclareceu o Decisum condenatório, in litteris:
"Aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 099, de 31/5/10 (fl. 261, apenso 2, evento 1,
subitem 14), que concedeu ao acusado o auxílio invalidez, recebido de junho de 2010 a
julho de 2011, já trazia incongruências em relação a qual portaria o fundamenta:
primeiro, diz que seria a Portaria nº 472 e, depois, determina os efeitos baseado na
Portaria nº 478, ambas supostamente publicadas no Diário Oficial da União nº 67, de
9/4/10 (fl. 261, apenso 2, evento 1, subitem14).
Consultando-se a publicação, verifica-se que nenhuma das duas portarias se refere ao
acusado: a primeira trata da revogação do auxílio invalidez do militar Isaías José de
Abreu, enquanto a segunda, remetida pela DCIPAS e juntada à fl. 208 (apenso 2, evento
1, subitem 13), refere-se à concessão de benefício ao militar José Cabral de Souza.
A Nota nº 167, para publicação no aditamento da SIP/6, de 31/5/10 (fls. 262, apenso 2,
evento 1, subitem 14) traz, como responsável pela informação, uma assinatura não
identificada, mas visivelmente semelhante às outras do acusado Sgt MAGALHÃES, como a
da fl. 502 (evento 1, subitem 41).".
Por fim, no que tange ao 3º Sgt Refm GEORGE DE BRITO SENA, melhor sorte não lhe assiste.
O argumento defensivo no sentido de que sua percepção do Auxílio-Invalidez e da complementação do
benefício desde 2015 lhe eram devidas, não justificam os atos narrados na Denúncia, onde lhe foi
imputado o recebimento ilegal de pecúnia referente à melhoria de reforma para 2° Tenente e auxílio-
invalidez, no período de outubro de 2007 a julho de 2011.
Extrai-se da Exordial, na Nota n° 473-SSI-SIP/6, de 1º/1/07, para publicação no Boletim Regional,
elaborada pelo Sgt MAGALHÃES, que dita melhoria havia sido deferida pela Portaria n° 1581-DCIP.22, de
5/7/07, publicada no DOU n° 136, de 17/7/07.
Consta do documento que a inserção do auxílio-invalidez contaria a partir de 1º/1/07, devendo constar
ainda da ficha cadastro do militar, sua isenção do pagamento de imposto de renda.
Ocorre que, consoante o Laudo de Exame de Insanidade Mental subscrito por dois Tenentes Médicos
Psiquiatras do Hospital Naval de Salvador, realizado em 3/8/2016, somente em 2014 o 3º Sgt Refm
GEORGE DE BRITO necessitou de internamento, após passar 18 anos sem nenhum tipo de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
acompanhamento psiquiátrico ou tratamento com psicofármacos.
Inexiste dúvidas que a concessão benefício era indevida, a demonstrar o dolo do apelante configurado na
intenção de receber verba que sabia não ter direito, porquanto, na época, inclusive, era plenamente
capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar acorde com tal entendimento.
A propósito, registrou-se na Sentença objurgada que, in litteris:
"(...)O falso Aditamento da SIP/6 ao Boletim Regional nº 148, de 06/08/07, concede a
melhoria de reforma ao acusado, proventos integrais do posto de 2º Tenente, além de
implantar o auxílio invalidez e a isenção do imposto de renda, devido ao agravamento e
estado mórbido, cardiopatia grave (fl. 112, apenso 2, evento 1, subitem 10).
Esse aditamento teve por base a Nota nº 473, de 01/08/07, também falsa, para
Publicação no Aditamento da SIP/6, a qual tem a assinatura do Sgt MAGALHÃES como
responsável pela informação (fls. 222, apenso 2, evento 1, subitem 13 e 444, evento 1,
subitem 38).
Logo de início, o ofício nº 4334, de 14/10/11, da DCIPAS, já informa que os documentos
citados como fundamento da concessão do benefício não existem (fl. 206, apenso 2,
evento 1, subitem 13).
A Portaria nº 1581, de 5/7/07, que teoricamente concederia o benefício, está nas fls. 121
(apenso 2, evento 1, subitem 10) e 771 (evento 1, subitem 50). Observe-se que a portaria
tem o mesmo número que aquela apresentada no caso do acusado ROSENALDO. A
verdadeira Portaria nº 1581 data de 24/10/07 e está na fl. 209 (apenso 2, evento 1,
subitem 13), refere-se a outro militar: Jurandy Soares Pereira.
O supracitado ofício da DCIPAS também informa que o ofício nº 1125, de 25/7/07, (fl. 120,
apenso 2, evento 1, subitem 10), usado para a concessão indevida do benefício do
acusado, na realidade, não existe. O verdadeiro ofício nº 1125 foi juntado à fl. 212, data
de abril de 2007 (apenso 2, evento 1, subitem 13) e também trata de outro militar: Omar
Gomes Bueno.
Ademais, é importante mencionar a Ficha de Controle nº 1014/07, de 5/7/07, juntada aos
documentos de concessão dos benefícios (fl. 119, apenso 2, evento 1, subitem 10), além
de conter o mesmo número da ficha de controle apresentada pelo acusado ROSENALDO,
a original data de 25/10/07 e também se refere a outro militar: Fernando Henrique de
Oliveira (fl. 211, apenso 2, evento 1, subitem 13)."
Ao afirmar, em suas Razões de defesa, ter ele entregue os documentos ao Sgt MAGALHÃES, acabou por
admitir sua participação na falsificação documental.
Assim, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas mediante documentos
tais como análises bancárias no pedido de quebra de sigilo bancário-PQS, perícia forense (fls.460/488),
laudo pericial contábil (fls. 616/695), laudo pericial documentoscópico (fls. 782/786), demonstrativos de
débitos e atualizações, bem assim as oitivas dos agentes, ora apelantes.
Das referidas provas, é possível extrair com clareza que as notas que geraram o direito à concessão de
benefícios fraudulentos aos acusados ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS,
GEORGE DE BRITO SENA e ROSENALDO REIS DOS SANTOS foram respaldadas em documentos e dados
reconhecidamente falsos, e publicadas sem respeitarem os trâmites necessários, resultando em
relevante prejuízo para a Administração Castrense.
Por fim, entendo não haver razão para a reforma da sanção aplicada ao recorrente Sgt MAGALHÃES,
tendo o CPJ justificado devidamente o aumento da pena-base na prática anterior de delito de falsidade
por parte do réu, devido à inexistência de condutas executadas durante o período de sua suposta
reabilitação. Nesse norte, já decidiu o STJ, leia-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/09/2020 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa9c29f8
PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL EM 1/2. QUANTUM DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mesmo após a reabilitação automática pelo prazo de cinco anos, ainda
temporariamente é admitida a valoração de prévias condenações como
indicadoras de maus antecedentes.
3. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração
de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. (grifo Nosso)
4. No caso houve fundamentação concreta para exasperação da pena-base do ilícito
de tráfico de drogas em 1/2, diante da valoração negativa dos antecedentes e da
quantidade de entorpecentes apreendidos - 29,485kg de maconha e 3,615g de
cocaína.
5. Agravo regimental improvido.".
(AgRg no HC 536.793/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 13/12/2019)
O Conselho levou em conta, também, a função exercida pelo réu, que se valeu da facilidade da função
que exercia e dos acessos privilegiados para obter a vantagem ilícita, bem como o modo de execução e
os meios empregados no delito, a revelar a personalidade do militar voltada para a delinquência.
Finalizando, correta a aplicação da agravante presente no § 3º no percentual de um quarto, haja vista o
delito ter sido cometido em detrimento da Administração Militar e, também, a exasperação da pena em
um terço, em razão da continuidade delitiva, com fulcro no art. 71 do Código Penal comum, mais
benéfico, inclusive.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos apelos defensivos de todos os
recorrentes, para manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 31 de agosto de 2020.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] STF, RE nº 466.343/SP. Voto do Min. Gilmar Mendes. Relator Min. Cezar Peluso. DJe de
5/6/2009. STF, HC nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. DJ de 12/3/2009.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, 8ª ed, p. 663.
[3] FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5ª Edição. Ed.
Impetus, 2008. p. 844.
[4] GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América
Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e
Política Criminal em homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro, Editora Forense,
1992, p. 43, nº 4.2.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:11:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219751772
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000206-38.2019.7.00.000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ROSENALDO REIS DOS SANTOS, GEORGE DE BRITO SENA, ELIELTON SOUZA DOS SANTOS,
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR.
ADVOGADOS: RENATO SOUZA ARAGAO, JULIANA BÁRBARA JESUS DE ARAGÃO, JULIANA RAMOS OLIVA,
LÍVIA LAURITZEN FREIRE, ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO, NÁDIA SOARES BERTUOLO, DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei negando provimento aos
Apelos da Defesa de ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, Sd Ex Ref; ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, Sd Ex Ref;
GEORGE DE BRITO SENA, 3º Sgt Ex Ref; e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, Sd Ex Ref, e dando provimento
parcial ao Apelo de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR para, mantendo a condenação, reduzir a pena
imposta ao militar para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
§ 3º, do Código Penal Militar, c/c art. 53 do CPM e art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR, 1º SgtEx;
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, Sd Ex Ref; ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, Sd Ex Ref; GEORGE DE BRITO
SENA, 3º Sgt Ex Ref; e ROSENALDO REIS DOS SANTOS, Sd Ex Ref, contra a Sentença de 26/9/2018, proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 6ª CJM, no tocante, quanto ao primeiro, à
condenação à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e, os demais, no tocante à pena de 2 (dois) anos 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, todos como incursos no crime de Estelionato, previsto no art.
251, § 3º, do Código Penal Militar.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, negando provimento aos Apelos
Defensivos, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, abro divergência parcial em relação ao voto do Ministro Relator, por entender que a Sentença não
justificou de forma satisfatória o incremento da pena aplicada ao réu 1º SGT ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JÚNIOR, razão pela qual deve ser reformada tão somente neste aspecto. Transcrevo a
fundamentação da Sentença, in litteris:
"Em relação ao acusado 1º SGT Adilson MAGALHÃES Nascimento Júnior, sopesando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se de acordo com o dossiê pessoal que a
primariedade foi restabelecida (Rec. Sentido Estrito (FO) nº 1-55.2002.7.12.0012-STM, decisão
de 01/03/2010) devido ao processo de reabilitação decorrente de outra condenação na
Auditoria da 12ª CJM, pelo delito de falsidade. Contudo, durante o trâmite do processo de
reabilitação, no período de 2007 a 2010, o acusado praticou crimes deste processo e, portanto,
deve-se considerar em prejuízo de seus antecedentes. Utilizou da facilidade de sua função e
dos acessos privilegiados para obter a vantagem ilícita. O modo de execução e os meios
empregados demonstram a intelectualidade e articulação do militar para o crime. Fixa-se a
pena - base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão por incurso no artigo 251 do
CPM. Aplicando o § 3º, agrava-se em 1⁄4 (um quarto), fixando em três (3) anos e nove
(9) meses de reclusão a pena cominada.
Como a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas condições de tempo, lugar
e maneira de execução, verifica-se que os atos subsequentes foram continuação do primeiro,
não se pode deixar de considerar a continuidade delitiva. De acordo com jurisprudência

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:11:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219751772
pacífica na Justiça Militar da União, aplica-se o artigo 71 do Código Penal comum, por ser mais
benéfico ao réu, e exaspera-se em 1/3, fixando a pena definitiva em cinco (5) anos de reclusão.
Em relação aos demais acusados, ALESSANDRO Moreira da Silva (revel), ELIELTON Souza dos
Santos, George de Brito SENA e ROSENALDO Reis dos Santos (revel), são primários e de bons
antecedentes, pelo que fixa-se a pena-base no mínimo legal, 2 (dois) anos. De acordo com o §
3º, em razão do prejuízo da administração militar, agrava-se 1/5, fixando-se a pena em 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, pena que se torna definitiva por ausência de
causas de aumento ou de diminuição.
A restituição dos valores recebidos ilicitamente não ocorreu antes do recebimento da denúncia,
o que impediu o reconhecimento de atenuante.
Pela fixação das reprimendas acima de dois (2) anos de reclusão às praças, de acordo com o
artigo 102 do CPM, importa em exclusão das forças armadas.
Os acusados não fazem jus ao benefício da suspensão condicional da pena - sursis, pela
vedação legal contida no artigo 84 do CPM.
De acordo com o art. 527 do CPPM, concede-se o direito de apelar em liberdade.
(...).". (Evento 92 do Processo de origem).
5. Em relação ao 1º SGT MAGALHÃES, cabem as seguintes observações:
6. Na primeira fase, o Juízo a quo justificou a majoração da pena-base para 3 anos de reclusão, considerando
que os crimes foram cometidos antes de ser reabilitado por outra condenação, razão pela qual considerou
como mau antecedente. Além disso, sopesou também o fato de o acusado ter utilizado da facilidade de sua
função e dos acessos privilegiados para obter a vantagem ilícita, bem como o modo de execução e os meios
empregados demonstrarem a intelectualidade e articulação do militar para o crime.
7. Assim, na primeira fase, como se sabe, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise
das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser verificado é se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido, o que no caso dos autos, de fato,
ocorreu, estando, portanto, justificada sua fixação em 3 anos de reclusão. Nesse sentido:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA
MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena,
encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006.
3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada
pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa
e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.". (HC 144341 AgR, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017
PUBLIC 27-09-2017). (Grifo nosso).
8. A mesma conclusão não se pode ter da dosimetria aplicada na fase seguinte pelo Conselho Julgador, uma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:11:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219751772
vez que a Sentença não trouxe qualquer motivação para o incremento da pena, mas tão somente escolheu um
percentual de acréscimo acima do mínimo legal, sem fazer, contudo, menção aos critérios utilizados para
referendar sua escolha.
9. Como se sabe, a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio
princípio do livre convencimento fundamentado, consoante dispõe os artigos 438, alínea "c", e 440, ambos do
CPPM c/c o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
10. Assim, deve a Corte operar a alteração desses percentuais, os quais devem ser reduzidos ao mínimo legal,
haja a vista a absoluta falta de fundamentação e critérios para a fixação do percentual de aumento acima do
mínimo legal.
11. Nesse sentido, o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM DA PENA BASE MANTIDO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIA
RELATIVA À PERSONALIDADE DO AGENTE. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
A despeito de o caput do art. 290 do CPM não distinguir porte ou guarda de drogas para uso
próprio de outras condutas típicas, sendo a pena em abstrato de "até cinco anos de reclusão",
cabe ao magistrado valorar o agir do agente, diferenciando-o, com base no princípio da
proporcionalidade. Desse modo, é atribuição do julgador, por opção legislativa, estabelecer a
distinção entre o usuário e o traficante de entorpecentes para efeitos de aplicação da pena,
saltando à vista que o segundo obterá do Estado-Juiz uma resposta penal mais rigorosa que o
primeiro.
O art. 73 do CPM traçou as frações mínima e máxima para a atenuação e agravação,
asseverando dever o magistrado fixá-las entre 1/5 e um 1/3, guardados os limites da sanção
cominada ao respectivo delito. Embora exista certa discricionariedade judicial na incidência do
quantum legal previsto, tal critério não se confunde com arbitrariedade jurisdicional. O maior
ou menor grau de culpabilidade (entendida como elemento do crime, e não como mensuração
do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator adotado para a escolha da fração
correspondente.
Iniciada a individualização, o modelo trifásico pressupõe em todas as suas fases, sempre que
houver quantum a ser escolhido pelo juiz, o estabelecimento da pena a partir da análise de
fundamentação concreta lançada no processo. Dessa maneira, à semelhança da pena
base, ele deve partir da menor fração de agravação ou da maior fração de
atenuação, padecendo de ilegalidade insuperável o aumento da reprimenda ou sua
diminuição no menor patamar possível sem a devida justificação.
A menoridade relativa é circunstância relativa à personalidade do agente, asseverando a
jurisprudência e a doutrina que, entre as três circunstâncias preponderantes (motivos
determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência), a relativa à personalidade do
agente seria a "rainha" das circunstâncias. Não havendo, assim, qualquer motivação
para a mitigação do patamar de atenuação, deve ser reconhecida a fração que
melhor beneficia o agente. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria. (STM,
Apelação nº 7000962-81.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: 17/09/2019).
"Habeas-Corpus: inidoneidade, segundo a jurisprudência atual (v.g., HHCC 69.619 e 68.507),
para corrigir quaisquer ilegalidades da sentença penal condenatória que não impliquem coação
ou iminência direta de coação a liberdade de ir e vir: aplicação "a fortiori" a hipótese do caso,
quando a perda de bens já apreendidos operou-se "ipso jure" com o trânsito em julgado da
condenação, sem que caiba, portanto, cogitar de quaisquer eventuais reflexos sobre a
liberdade pessoal do paciente, que pudessem advir da execução do confisco. II. Sentença

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:11:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219751772
condenatória: individualização da pena: coerência logico-jurídica entre a fundamentação e o
dispositivo. 1 . A exigência de motivação da individualização da pena - hoje, garantia
constitucional do condenado (CF, arts. 5., XLVI, e 93, IX) -, não se satisfaz com a
existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a
fundamentação há de explicitar a sua base empírica e essa, de sua vez, há de
guardar relação de pertinência, legalmente adequada, com a exasperação da sanção
penal, que visou a justificar. 2. E nula, no ponto, a sentença na qual o juiz,
explicitando os dados de fato em que assentou a exacerbação da pena - no caso, ao
ponto de quadruplicar o mínimo da cominação legal -, desvela o subjetivismo dos
critérios utilizados, de todo distanciados dos parâmetros legais." (HC 69419,
Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/06/1992, DJ 28-08-1992 PP-
13455 EMENT VOL-01672-03 PP-00365 RTJ VOL-00143-02 PP-00600) Grifei.
12. No caso, na aplicação do § 3º do art. 251, tem-se como parâmetro o quantum estabelecido no
art. 73 do CPM, pelo qual se agrava a pena entre um quinto e um terço.
13. Para o 1º SGT MAGALHÃES , o Conselho agravou a pena em 1/4 (um quarto), percentual que
deve ser retificado para o mínimo legal de 1/5 (um quinto) a incidir na pena de 3 (três) anos, chegando-
se ao montante de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias.
14. Pelo mesmo motivo, faz-se necessária a alteração do percentual escolhido pela Sentença ao se aplicar o
instituto da continuidade delitiva, uma vez que fixado em 1/3, ou seja, acima do mínimo previsto no art.
71 do CP comum, sem, contudo, apresentar qualquer motivação ou fazer menção ao critério
utilizado para a escolha do percentual de aumento.
15. Considerando o que dispõe o art. 71 do CP comum, o aumento deve ser fixado entre 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços) e, ante a ausência de menção a critérios ou parâmetros utilizados para a escolha do percentual de
aumento acima do mínimo, já que sequer se fez menção à quantidade de condutas, faço incidir o aumento na
proporção de 1/6 (um sexto), o que torna a pena definitiva em 4 anos, 2 meses e 12 dias.
16. Vale observar que a pena nesse patamar já pode ser considerada uma resposta penal severa, sobretudo
quando comparada à jurisprudência em casos análogos nesta Justiça Castrense.
Ante exposto, votei negando provimento aos Apelos da Defesa de ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, Sd Ex Ref;
ELIELTON SOUZA DOS SANTOS, Sd Ex Ref; GEORGE DE BRITO SENA, 3º Sgt Ex Ref; e ROSENALDO REIS DOS
SANTOS, Sd Ex Ref, e dando provimento parcial ao Apelo de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR para,
mantendo a condenação, reduzir a pena imposta ao militar para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, c/c art. 53 do CPM e art. 71 do CP,
mantidos os demais termos da Sentença.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar